Tribunal: CVM
Processo: 19957.004381/2021-68
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Presidente João Pedro Nascimento
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-11

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no 19957.004381/2021-
68

Data do julgamento: 11/04/2023

Relator: Presidente João Pedro Nascimento

Acusados:
Orla Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Paulo Dominguez Landeira
Sagres Investimentos Administração de Recursos Ltda.
Expedito Pereira de Araujo Junior
Monetar Distribuidora de Títulos Ltda.
Marcelo de Macedo Soares e Silva

Ementa: Apurar suposta infração por parte de gestora e de administradoras de FIDC
(i) ao art. 15, § 2o, da Instrução CVM n° 356/2001 c/c art. 92, caput, I, da Instrução
CVM no 555/2014; e (ii) ao art. 1o, § 1o, da Instrução CVM no 444/2006, c/c art. 92,
caput, I, da Instrução CVM no 555/2014. Multas e absolvições.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos, decidiu:

(i) Pela condenação da Orla Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários S.A., à penalidade de multa pecuniária, no valor de R$800.000,00
(oitocentos mil de reais), por infração art. 92, I, da ICVM 555 c/c o art. 1o, §1o, da
ICVM 444/2006;
(ii) Pela condenação de Paulo Dominguez Landeira, na qualidade de
diretor responsável da Orla, à penalidade de multa pecuniária, no valor de
R$400.000,00 (quatrocentos mil reais), por infração art. 92, I, da ICVM 555 c/c o art.
1o, §1o, da ICVM 444/2006;
(iii) Pela condenação da Sagres Investimentos Administração de
Recursos Ltda., à penalidade de multa pecuniária, no valor de R$680.000,00
(seiscentos e oitenta mil reais), por infração art. 92, I, da ICVM 555 c/c o art. 1o, §1o,
da ICVM 444/2006;
(iv) Pela condenação de Expedito Pereira de Araujo Junior, na
qualidade de diretor responsável da Sagres, à penalidade de multa pecuniária, no
Extrato de Sessão de Julgamento 502 (1778613) SEI 19957.004381/2021-68 / pg. 1

valor de R$340.000,00 (trezentos e quarenta mil reais), por infração art. 92, I, da
ICVM 555 c/c o art. 1o, §1o, da ICVM 444/2006;
(v) Pela condenação da Monetar Distribuidora de Títulos Ltda., à
penalidade de multa pecuniária, no valor de R$680.000,00 (seiscentos e oitenta
mil reais), por infração art. 92, I, da ICVM 555 c/c o art. 1o, §1o, da ICVM 444/2006;
(vi) Pela condenação de Marcelo de Macedo Soares e Silva, na
qualidade de diretor responsável da Monetar, à penalidade de multa pecuniária,
no valor de R$340.000,00 (trezentos e quarenta mil reais), por infração art. 92, I, da
ICVM 555/2014 c/c o art. 1o, §1o, da ICVM 444/2006; e
(vii) Pela absolvição da Orla Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários S.A., da Monetar Distribuidora de Títulos Ltda. e de seus diretores
responsáveis, Paulo Dominguez Landeira e Marcelo de Macedo Soares e Silva, da
acusação de infração art. 92, I, da ICVM 555/2014 c/c ao art. 15, § 2o, da ICVM
356/2001.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar da
comunicação da decisão da CVM, para interpor recurso voluntário ao Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 70 da Resolução CVM
no 45/2021.

Presentes os procuradores Henrique Vergara, representando Monetar
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e Marcelo de Macedo Soares e
Silva; Victor Montalvão Corrêa, representando Paulo Dominguez Landeira; e Maria
Lucia Cantidiano, representando Orla Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
S.A.

Presente a Procuradora Danielle Barbosa, representante da Procuradoria
Federal Especializada da CVM.

Participaram desta Sessão de Julgamento os Diretores Flávia Perlingeiro,
Alexandre Rangel, Otto Lobo, João Carlos Accioly e o Presidente da CVM, João Pedro
Barroso do Nascimento, que presidiu a Sessão.
Documento assinado eletronicamente por Alexandre Costa Rangel,
Diretor, em 16/05/2023, às 11:23, com fundamento no art. 6o do Decreto no
8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Flavia Martins Sant Anna
Perlingeiro, Diretor, em 16/05/2023, às 11:38, com fundamento no art. 6o
do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por João Pedro Barroso do
Nascimento, Presidente, em 17/05/2023, às 16:46, com fundamento no art.
6o do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Extrato de Sessão de Julgamento 502 (1778613) SEI 19957.004381/2021-68 / pg. 2

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://super.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador
1778613 e o código CRC 62FEFC08.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://super.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
1778613 and the "Código CRC" 62FEFC08.
Extrato de Sessão de Julgamento 502 (1778613) SEI 19957.004381/2021-68 / pg. 3

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.004381/2021-68
Relatório – Página 1 de 22

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM 19957.004381/2021-68
Reg. Col. 2479/22

Acusados:
Orla Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Paulo Dominguez Landeira
Sagres Investimentos Administração de Recursos Ltda.
Expedito Pereira de Araujo Junior
Monetar Distribuidora de Títulos Ltda.
Marcelo de Macedo Soares e Silva

Assunto:
Apurar suposta infração por parte de gestora e administradoras de
FIDC (i) ao art. 15, § 2o, da Instrução CVM n° 356/2001 c/c art.
92, caput, I, da Instrução CVM no 555/2014; e (ii) ao art. 1o, § 1o,
da Instrução CVM no 444/2006, c/c art. 92, caput, I, da Instrução
CVM no 555/2014.

Relator:
Presidente João Pedro Nascimento

RELATÓRIO

I.
OBJETO

1.
Trata-se de Processo Administrativo Sancionador (“PAS”) instaurado pela
Superintendência de Supervisão de Securitização (“SSE” ou “Área Técnica”) para apurar
eventuais irregularidades na atuação de gestores e administradores fiduciários do 7 Fundo
de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados (“7 FIDC NP”) e do
Estratégia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios – Não Padronizados
(“Estratégia FIDC NP”, em conjunto com 7 FIDC NP, os “Fundos de Investimento”), na
aquisição de determinados direitos creditórios para a carteira dos Fundos de Investimento.

Relatório PTE (1758762) SEI 19957.004381/2021-68 / pg. 4

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.004381/2021-68
Relatório – Página 2 de 22

2.
Figuram como acusados: (i) a Orla Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários (“Orla”), na qualidade de administradora do 7 FIDC NP, e seu diretor
responsável, Paulo Domingues Landeira; (ii) a Sagres Investimentos Administração de
Recursos Ltda. (“Sagres” ou “Gestora”), na qualidade de gestora do 7 FIDC NP, e seu
diretor responsável, Expedito Pereira de Araujo Junior; e (iii) a Monetar Distribuidora de
Títulos Ltda. (“Monetar”, em conjunto com a Orla, “Administradoras”), na qualidade de
administradora do Estratégia FIDC NP, e seu diretor responsável, Marcelo de Macedo
Soares e Silva1.

3.
As Administradora são acusadas de violação ao art. 92, I, da Instrução CVM no
555/2014 (“ICVM 555”), aplicável aos FIDC NP por força do art. 1o, da Instrução CVM
no 444/2006 (“ICVM 444”) c/c art. 1, §1o da ICVM 444 e art. 15, §2o, da Instrução CVM
no 356/2001 (“ICVM 356”). A Gestora, por sua vez, é acusada de violação ao art. 92, I,
da ICVM 555/2014 c/c art. 1o, §1o, da ICVM 444.

II.
ORIGEM

4.
O presente PAS originou-se em dois processos, a saber: (i) Processo
Administrativo CVM no 19957.004268/2019-68; e (ii) Processo Administrativo CVM no
19957.009826/2019-81 (“Processos Administrativos”).

5.
O Processo Administrativo CVM no 19957.004268/2019-68 foi instaurado pela
área técnica, de ofício, a fim de investigar supostas desconformidades nos informes
financeiros do 7 FIDC NP.

6.
O Processo Administrativo CVM no 19957.009826/2019-81, foi instaurado em
razão de carta enviada pela única cotista do Estratégia FIDC NP (“Cotista Única”), que
também era a única cotista do 7 FIDC NP, por meio da qual requereu à CVM que “se

1 O processo envolveu ainda a Versal Finance Gestão De Recursos Ltda. e o Sr. Oswaldo Guerra D'Arriaga
Schmidt, na qualidade de gestora e diretor responsável pelo Estratégia FIDC NP, mas foi encerrado em face
desses acusados pela celebração de Termo de Compromisso ainda na fase de PA 19957.009826/2019-81.
Relatório PTE (1758762) SEI 19957.004381/2021-68 / pg. 5

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.004381/2021-68
Relatório – Página 3 de 22

manifeste formalmente acerca da existência, regularidade e validade do [...] [Estratégia
FIDC NP]”2.

7.
Os Processos Administrativos foram conduzidos pela Gerência de Investimentos
Estruturados (“GIES”), antigo componente organizacional da Superintendência de
Relações com Investidores Institucionais (“SIN”), conforme Relatório no 2/2020-
CVM/SIN/GIES3 e o Relatório no 3/2020-CVM/SIN/GIES4.

III.
FATOS

8.
O caso envolve discussões sobre a validade de direitos creditórios integrantes da
carteira do 7 FIDC NP (“Direitos Creditórios 7 FIDC”) e do Estratégia FIDC NP
(“Direitos Creditórios Estratégia FIDC”, em conjunto com Direitos Creditórios 7 FIDC,
os “Direitos Creditórios”).

9.
Conforme Instrumento Particular de Cessão celebrado entre a Cotista Única e o
7 FIDC NP, os Direitos Creditórios 7 FIDC foram cedidos pela Cotista Única ao fundo e
seriam “provenientes das ações reinvindicatórias sob o no 696/49 e Ação de atentado sob
o no 1059/57 e REsp no 37.056-PR, transitado em julgado em 09 de junho de 1999”5.

10.
Os Direitos Creditórios Estratégia FIDC também foram cedidos ao Estratégia
FIDC NP pela Cotista Única e, de acordo com resposta apresentada por sua
administradora, seriam “provenientes da ação de desapropriação indireta, no 004840-
59.2019.8.16.0004, que tramita perante a 2a Vara de Fazenda Pública de Curitiba, em
que figura como autor o Sr. [L.R.C.B.] [...] em face do Estado do Paraná”6.

2 Doc. no 1269375
3 Doc. n° 1268838
4 Doc. no 1269379
5 Doc. no 1269113.
6 Doc. no 1269464.
Relatório PTE (1758762) SEI 19957.004381/2021-68 / pg. 6

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.004381/2021-68
Relatório – Página 4 de 22

11.
As referidas demandas judiciais estão relacionadas à desapropriação de uma área
denominada “Gleba dos Apertados”, localizada no município de Paranavaí – PR,
promovida pelo Estado do Paraná.

12.
Segundo a Área Técnica7, o seguinte histórico seria relevante em relação às
ações judiciais que deram origem aos Direitos Creditórios:

(i)
Em 1896, Estado do Paraná desapropriou uma área de 195,75 km2,
conhecida como Gleba dos Apertados, por meio do ajuizamento da
Ação Reinvindicatória no 696/49, em face dos proprietários à época,
que tramitou perante a 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de
Curitiba8;

(ii)
Em 25/06/1898, foi julgado procedente o pedido formulado no âmbito
da Ação Reinvindicatória no 696/49, admitindo que o Estado do Paraná
adquirisse o domínio das mencionadas terras9;

(iii)
Entretanto, apenas em 1949, o Estado do Paraná executou a sentença
com o intuito de cancelar as transcrições imobiliárias em nome dos
vencidos e seus sucessores. Por meio de embargos de execução, foi
reconhecida, em primeiro grau, a prescrição da pretensão executiva em
primeiro grau. Isto é, o juízo de primeiro grau entendeu que o Estado
do Paraná teve seu direito de execução da sentença prescrito10;

7 Doc. no 1268810, §7.
8 Doc. 1268810, §8.
9 Doc. no 1268810, §8.
10 Doc. no 1268810, §9.
Relatório PTE (1758762) SEI 19957.004381/2021-68 / pg. 7

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.004381/2021-68
Relatório – Página 5 de 22

(iv)
Após a interposição de inúmeros recursos, a sentença foi mantida pelo
STJ11, no julgamento do Recurso Especial n° 37.056/PR12-13;

(v)
Posteriormente, o Espólio de J.T.P. e outros impetraram a Ação de
Atentado n° 1059/57, que tramitou perante a 1a Vara da Fazenda
Pública da Comarca de Curitiba- PR, a fim de obter a devolução da
Gleba dos Apertados14;

(vi)
Em 11/04/2003, o Juiz de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública do
Estado do Paraná proferiu despacho nos autos da Ação de Atentado n°
1059/57, reconhecendo que “neste processo, não há crédito nem direito
algum, posto que o pedido inicial foi julgado improcedente com decisão
transitada em julgado, encontrando-se arquivados os autos”15;

(vii)
Em 23/11/2015, foi julgado o Recurso Especial n° 1.484.529-PR,
interposto por D.E.A.S., cessionário dos direitos de herdeiros da Gleba
dos Apertados, não tendo sido conhecido o recurso pelo STJ, sob o
fundamento de que “[a] decisão recorrida encontra-se em consonância
com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o prazo
prescricional para propositura da ação de desapropriação indireta é
de 20 (vinte) anos (Súmula 119/STJ), que tem como termo inicial a data
da efetiva ocupação do imóvel, o que, inclusive, possibilita o
recebimento de juros compensatórios pelo expropriado, consoante as
Súmulas 69 e 114 do STJ”16; e

(viii)
Em 15/04/2019, tendo em vista a tentativa de compensação tributária
pleiteada por credores originais ou cessionários, decorrentes de

11 Doc. no 1269216.
12 Doc. no 1268810, §8.
13 Doc. no 1268810, §9.
14 Doc. no 1268810, §10.
15 Doc. no 1270460, p. 37.
16 Doc. no 1269235.
Relatório PTE (1758762) SEI 19957.004381/2021-68 / pg. 8

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.004381/2021-68
Relatório – Página 6 de 22

possíveis créditos relacionados à ações envolvendo a Gleba dos
Apertados, a Secretaria Receita Federal se manifestou (“Manifestação
da Receita Federal”) no seguinte sentido: “Importa destacar que os
herdeiros, aproveitando a demanda de 1896, em que o Estado [do
Paraná] foi vencedor, apesar da prescrição dada pelo STJ no REsp n°
37.056/PR, cederam os direitos de propriedade para outras pessoas e
esses novos donos sem posse ajuizaram pedidos de indenização de
bilhões de reais (processo n° 1059/57). Ocorre que o Tribunal de
Justiça do Paraná deu ganho de causa ao Estado do Paraná, eis que
os imóveis não são, nem nunca foram, de domínio particular, pois os
títulos foram invalidados há mais de 100 anos. Inconformados,
apresentaram o Recurso Especial n° 1.484.529, o qual não foi
conhecido pelo STJ. (...) Em suma, inexiste qualquer espécie de crédito
relacionada a Gleba dos Apertados, mas, mesmo assim, foram bastante
utilizados na tentativa de compensá-los com débitos tributários tanto
em âmbito federal como estadual”17.

13.
À luz desse histórico relacionado aos Direitos Creditórios, as próximas
subseções adentrarão os fatos que envolveram a constituição do 7 FIDC NP e do
Estratégia FIDC NP.

Do 7 FIDC NP

14.
O 7 FIDC NP foi constituído em 21/02/2017 e registrado perante a CVM em
11/12/2017, administrado pela Orla e gerido pela Sagres.

17 Doc. no 1269216.
Relatório PTE (1758762) SEI 19957.004381/2021-68 / pg. 9

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.004381/2021-68
Relatório – Página 7 de 22

16.
Os Direitos Creditórios 7 FIDC foram integralizados pela Cotista Única, no dia
08/02/2019, conforme boletim de subscrição18. A Cotista Única adquiriu tais créditos do
Sr. L.R.C.B. por meio do Instrumento Particular firmado em 18/12/201819.

17.
Nos termos do referido Instrumento Particular, os Direitos Creditórios 7 FIDC
são “provenientes das ações reinvindicatórias sob o no 696/49 e Ação de atentado sob o
no 1059/57 e REsp no 37.056-PR, transitado em julgado em 09 de junho de 1999”20.

18.
A Orla destaca que, nessas ações, se teria reconhecido “que o Estado do Paraná
deveria devolver a terra aos possuidores de seus direitos, o que não ocorreu”21. Além
disso, afirma que os créditos são discutidos no âmbito do Processo n° 00048840-
59.2019.8.16.0004, que tramita perante a 2a Vara da Fazenda Pública da Comarca de
Curitiba22.

19.
Com base em opinião legal datada de 02/01/2019, os Direitos Creditórios 7 FIDC
foram precificados, na carteira do 7 FIDC NP, a 20% (vinte por cento) do valor de face.
Enquanto o valor de face foi calculado em R$ 350 milhões, o valor de mercado foi
calculado em R$ 70 milhões23.

20.
Após a análise das respostas a ofícios encaminhados à Orla, a Gerência de
Investimentos Estruturados (“GIES”) encaminhou o Ofício no 89/2019/CVM/SIN/GIES,
determinando a liquidação do 7 FIDC NP, em razão de irregularidades identificadas no
fundo24.

21.
Nesse sentido, a GIES apontou que: (i) foram apuradas “evidências que
caracterizam o direito creditório investido pelo Fundo como sendo de natureza

18 Doc. no 1268975.
19 Doc. no 1269168.
20 Doc. no 1269168, p. 1.
21 Doc. n° 1269083, p. 3.
22 Doc. n° 1269083, p. 3.
23 Doc. no 1268959.
24 Doc. no 1269314.
Relatório PTE (1758762) SEI 19957.004381/2021-68 / pg. 10

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.004381/2021-68
Relatório – Página 8 de 22

fraudulenta, qual seja, direito creditório originário da ação judicial no 1059/57”; e (ii)
os direitos creditórios teriam sido subscritos de forma irregular, uma vez que “não é
possível a integralização do capital em direitos creditórios por parte do cotista único,
visto que o art. 15, §2o, da mesma Instrução expressa, in verbis: ‘Em se tratando de cotas
subordinadas, admite-se, nos termos do regulamento do fundo, que a integralização, a
amortização e o resgate sejam efetuados em direitos creditórios’”25.

22.
A Orla cumpriu a ordem desta Autarquia, e liquidou antecipadamente o fundo,
entregando o único direito creditório à Cotista Única.

Estratégia FIDC NP

23.
O Estratégia FIDC NP foi constituído em 19/09/2019 e registrado perante a
CVM em 30/09/2019, tendo sido administrado, desde sua constituição, pela Monetar e
gerido pela Versal.

24.
As cotas do Estratégia FIDC NP foram subscritas pela Cotista Única em
25/09/201926, mediante o aporte de direitos creditórios precificados a R$ 72 milhões, de
acordo com parecer de precificação da Versal27. A Cotista Única adquiriu tais créditos do
Sr. L.R.C.B. mediante o instrumento de cessão celebrado em 10/07/201928.

25.
De acordo com a Monetar a integralização do Direito Creditório Estratégia-
FIDC em questão foi respaldada em opinião legal emitida, em 22/08/201929.

IV.
ACUSAÇÃO

26.
A partir desses fatos, a Área Técnica apontou que “após a liquidação do 7

25 Doc. no 1269314, §§ 3-4.
26 Doc. no 1269593.
27 Doc. no 1269604.
28 Doc. no 1269595
29 Doc. no 1269659
Relatório PTE (1758762) SEI 19957.004381/2021-68 / pg. 11

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.004381/2021-68
Relatório – Página 9 de 22

FIDC-NP, a [Cotista Única] [...] constituiu, com ajuda da Versal e da Monetar, o
Estratégia FIDC-NP. Em que pese a tentativa de dissociar essa ação de indenização por
desapropriação indireta das demais, elas possuem o mesmo fundamento jurídico, qual
seja, os direitos creditórios de titularidade do Sr. [L.R.C.B.] [...] em razão do esbulho
possessório. Nesse sentido, a Orla, administradora do 7 FIDC-NP, foi clara ao declarar
que ‘o crédito objeto do presente questionamento vem sendo discutido nos autos n°
0004840-59.2019.8.16.004, em trâmite perante a 2a Vara de Fazenda Pública de Curitiba
- PR, por meio de ação de desapropriação indireta" (Doc. 1269083/ p. 3)’” (grifei).

27.
No entendimento da SSE, os Direitos Creditórios “não têm validade jurídica
reconhecida ou qualquer substância econômica que justifique o reconhecimento pelo
Fundo de um direito creditório” (grifei)30. A Área Técnica aponta, nesse sentido, que:

(i)
“Com fulcro no estudo já apresentado, de fácil acesso ao público por
meio
do
link
http://receita.economia.gov.br/sobre/acoes-e-
programas/simplificacaotributaria/operacao-deflagrada/tipos-de-
creditos, observa-se que não há a possibilidade de recuperação dos
créditos, visto que não há o mínimo de respaldo jurídico e substância
econômica que justifique algum direito a crédito. Nesse diapasão,
segundo Juiz de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública do Estado do
Paraná, no que tange ao Processo no 1059/57, "não há crédito nem
direito algum, posto que o pedido inicial foi julgado improcedente com
decisão transitada em julgado, encontrando-se arquivados os autos".
Adicionalmente, também se chegou à conclusão de que não há
possibilidade de nenhum crédito seja recuperado por meio da ação de
indenização por desapropriação indireta, diante da decisão do STJ,
reconhecendo a consumação da prescrição vintenária nos termos da

30 Doc. no 1268810, §29.
Relatório PTE (1758762) SEI 19957.004381/2021-68 / pg. 12

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.004381/2021-68
Relatório – Página 10 de 22

Súmula 119 do mencionado Tribunal Superior”31;

(ii)
“a simples consulta ao Processo n° 1059/57, no âmbito da 1a Vara da
Fazenda Pública do Estado do Paraná, já possibilitaria a conclusão de
que o crédito avaliado não teria qualquer perspectiva de valor
econômico, visto que a decisão judicial transitou em julgado, ou seja,
firmou-se o entendimento sobre a definitividade da improcedência do
pedido”32;

(iii)
“No que tange à demanda semelhante apresentada por por [L.R.C.B.]
[...] nos autos do Processo n° 00048840-59.2019.8.16.0004 (Doc. SEI
n° 1269171), ela não tem qualquer perspectiva de provimento, uma vez
que o STJ já se manifestou em um caso semelhante, reconhecendo a
prescrição da demanda (Recurso Especial n° 1.484.529 -
PR/Documento SEI n° 1269235). Logo, trata-se de mais uma tentativa
do mesmo cedente de criar um crédito fictício perante instâncias
judiciais que já firmaram o entendimento de que ‘todas estas inúmeras
discussões judiciais não configuram a interrupção do prazo
prescricional, vez que não há notícia nos autos de que houve a
interposição de demanda indenizatória no prazo de vinte anos a contar
da decisão que reconheceu o domínio do Estado do Paraná em relação
às terras, datada do ano de 1889, de acordo com o disposto na Súmula
119 do STJ’”33;

(iv)
A PFE foi consultada sobre o assunto e se manifestou no sentido de que
“a conclusão da r. GIES, no sentido da ausência de lastro para emissão
das cotas está correta. Mesmo que a Instrução CVM no 444, de

31 Doc. no 1268810, §23
32 Doc. no 1268810, §26.
33 Doc. no 1268810, §27.

Relatório PTE (1758762) SEI 19957.004381/2021-68 / pg. 13

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.004381/2021-68
Relatório – Página 11 de 22

8.12.2006, em seu artigo 1o, §1o, III, faculte aos FIDC ́s Não-
Padronizados a aquisição de créditos que ‘resultem de ações judiciais
em curso, constituam seu objeto de litígio, ou tenham sido
judicialmente penhorados ou dados em garantia’, o fato é que o suposto
direito adquirido pelo fundo não chegou sequer a ser declarado por
decisão de primeira instância e, dadas as circunstâncias, não se pode
razoavelmente esperar que isso aconteça”34.

28.
Embora a Orla, a Sagres e a Monetar tenham alegado que contrataram parecer
jurídico para analisar os direitos creditórios que foram integralizados no 7 FIDC NP e no
Estratégia FIDC NP, a SSE argumentou que “a contratação de consultores para apoiar
a decisão dos administradores não permite que esses administradores terceirizem, para
esses consultores, o seu dever de diligência regulamentado pela CVM. Ou seja, uma
eventual falha de análise cometida pelo consultor significa, à luz da regulamentação em
vigor, uma falha de análise do próprio administrado”35.

29.
De acordo com a Área Técnica, os pareceres jurídicos em questão teriam
apresentado falhas, uma vez que “não foi realizado o correto estudo sobre o trâmite da
ação judicial em questão, visto que omitiu os argumentos trazidos pela manifestação da
Receita Federal do Brasil e o entendimento já esposado pelo STJ. Com efeito, o mínimo
de diligência exigiria a citação desses entendimentos e a contraposição deles, o que, de
fato, não ocorreu”36.

30.
Além disso, a SSE apontou que a Orla e a Monetar teriam violado o art. 15, §2o,
da ICVM 356, por terem permitido que as cotas de emissão do 7 FIDC NP e do Estratégia
FIDC NP fossem integralizadas pela Cotista Única por meio de direitos creditórios e não
em dinheiro. Segundo a Área Técnica, “[a]inda que seja cotista exclusivo e não obstante
o disposto no art. 129 da Instrução CVM no 555, tal infração ainda subsiste, uma vez que

34 Doc. no 1270361, §23
35 Doc. no 1268810, §79
36 Doc. no 1268810, §§24 e 42.
Relatório PTE (1758762) SEI 19957.004381/2021-68 / pg. 14

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.004381/2021-68
Relatório – Página 12 de 22

há norma específica no âmbito da Instrução CVM 356. Em adendo, na opinião da área
técnica, para fins de interpretação da Instrução CVM no 356, o cotista exclusivo de um
fundo de investimento em direitos creditórios deve ser visto como cotista sênior, uma vez
que o cotista subordinado necessariamente se subordina a outra classe de cotas, a sênior.
Ou seja, não há possibilidade da existência de subordinação sem um sênior” 37.

31.
Ante o exposto, a SSE propôs a responsabilização:

(i)
Da Orla, na qualidade de administradora do 7 FIDC NP, e seu diretor
responsável, Paulo Domingues Landeira, por infração ao art. 92, I, da
ICVM 555, aplicável aos FIDC NP por força do art. 1o, da ICVM 444
c/c art. 1, §1o da ICVM 444 e art. 15, §2o, da ICVM 356;

(ii)
Da Sagres, na qualidade de gestora do 7 FIDC NP, e seu diretor
responsável, Expedito Pereira de Araujo Junior, por infração ao art. 92,
I, da ICVM 555/2014 c/c art. 1o, §1o, da ICVM 444; e

(iii)
Da Monetar, na qualidade de administradora do Estatégia FIDC NP, e
seu diretor responsável, Marcelo de Macedo Soares e Silva, por
infração ao art. 92, I, da ICVM 555, aplicável aos FIDC NP por força
do art. 1o, da ICVM 444 c/c art. 1, §1o da ICVM 444 e art. 15, §2o, da
ICVM 356.

V.
MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO À CVM

32.
O Termo de Acusação foi analisado pela PFE que, em 06/08/2021, entendeu que
a peça acusatória atendia aos requisitos formais previstos nos arts. 6o, 7o e 13, incisos. I e
I, caput, bem como o cumprimento da exigência descrita no art. 5o, todos da Instrução

37 Doc. no 1268810, §75.
Relatório PTE (1758762) SEI 19957.004381/2021-68 / pg. 15

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.004381/2021-68
Relatório – Página 13 de 22

CVM no 607/201938.

VI.
DEFESAS

33.
Todos os Acusados foram regularmente intimados e apresentaram e
apresentaram suas defesas tempestivamente.

Razões de Defesa Orla

34.
Orla alegou39, em síntese, que:

(i)
São eminentemente jurídicas as questões controversas referentes à
validade jurídica e à substância econômica dos direitos creditórios
questionados;

(ii)
A decisão de admitir, na carteira do 7 FIDC NP, a inclusão dos direitos
creditórios questionados foi amparada em parecer jurídico, emitido por
escritório de advocacia especializado;

(iii)
O Sr. Paulo Landeira, não é advogado e tinha o legítimo direito de
confiar na opinião proferida em parecer jurídico;

(iv)
Os fatos objeto do presente PAS, no que dizem respeito a Orla, não
geraram quaisquer prejuízos a quem quer que seja;

(v)
Sempre agiu com boa-fé, lealdade e transparência, tendo sempre
acatado as determinações da CVM e tendo, inclusive, (a) admitido a
irregularidade consistente na integralização de cotas seniores com

38 Doc. no 1320937
39 Doc. no 1412239.
Relatório PTE (1758762) SEI 19957.004381/2021-68 / pg. 16

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.004381/2021-68
Relatório – Página 14 de 22

direitos creditórios, e (b) liquidado o Fundo tão logo a CVM assim
determinou; e

(vi)
A Orla está adotando todas as medidas e providências visando o
encerramento de suas atividades e, inclusive, já alterou seu objeto
social, a fim de deixar de ser considerada uma instituição financeira
integrante do sistema financeiro nacional.

Razões de Defesa Paulo Dominguez Landeira

35.
O Sr. Paulo Dominguez Landeira alegou, em síntese, que:

(i)
Alegações da acusação extrapolam a competência regulatória da CVM
e invadem competências reservadas ao Poder Judiciário e à Advocacia;

(ii)
A acusação, indica uma mudança de tipificação das condutas ao longo
da instrução processual - a questão a ser enfrentada pela fiscalização
residia na ocorrência, ou não, de operação fraudulenta;

(iii)
Com a ausência de elementos aptos a comprovar ocorrência de
operação fraudulenta, acusação optou por manejar tipo distinto, com o
único escopo de punir;

(iv)
A previsão, ou a suposta vedação, consignada no § 2o do art. 15 da
ICVM 356, somente tem sentido em se tratando de um fundo de
investimento com duas classes de cotas distintas, no qual uma se
subordina à outra para fins da percepção de direitos econômicos
inerentes à condição de cotista;

Relatório PTE (1758762) SEI 19957.004381/2021-68 / pg. 17

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.004381/2021-68
Relatório – Página 15 de 22

(v)
Seria contrário à própria natureza de um fundo de investimento com
uma classe única de cotas vedar a seus cotistas a integralização por meio
de direitos creditórios, até porque esses mesmos cotistas suportariam
em igualdade de condições eventuais riscos decorrentes dos direitos
creditórios por eles integralizados;

(vi)
Em um fundo de classe única, “se torna desnecessário [...] a proteção
trazida pelo § 2o do art. 15 da Instrução CVM no 356/2001, da qual é
destinatário, inequivocamente, o cotista sênior, que teria contribuído
para a formação do fundo com recursos em moeda corrente e, portanto,
mereceria a prioridade no recebimento de recursos nas hipóteses de
amortização ou liquidação do Fundo”40;

(vii)
A leitura que a Área Técnica propõe do art. 15, § 2o, da ICVM 356 não
encontra, ao menos de forma expressa, qualquer respaldo no texto da
própria norma;

(viii)
A Orla realizou uma série de diligências previamente à aquisição dos
Direitos Creditórios 7 FIDC, como mencionado em “resposta
apresentada pela Orla ao Ofício 61, por meio da qual são
encaminhados formalmente e acostados ao processo os documentos
assim referenciados naquele documento e constantes dos DOCs SEI de
números 1269086, 1269084, 1269095, 1269096, 1269097, 1269012,
1269104, 1269113, 1269114, 1269168, 1269171, dentre outros”41;

(ix)
“[A] acusação pressupõe a hipótese de insucesso da ação judicial na
qual se fundava o direito creditório integralizado ao Fundo com base
em julgamento de ‘demanda semelhante’, qual seja, o mencionado

40 Doc. no 1411325, §57.
41 Doc. no 1411325§§83.
Relatório PTE (1758762) SEI 19957.004381/2021-68 / pg. 18

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.004381/2021-68
Relatório – Página 16 de 22

Processo no 1059/57, na 1a Vara de Fazenda Pública do Estado do
Paraná. E ao fazê-lo, lamentavelmente, desconsidera os limites
subjetivos da lide, buscando aplicar, indistintamente, os resultados
observados em uma ação judicial específica, a outra que, embora possa
ter pedido ou causa de pedir semelhantes, diferem, necessariamente,
ao menos quanto às partes. E ainda, faz referência a julgado do
Superior Tribunal de Justiça, qual seja, o Recurso Especial n°
1.484.529-PR, ao qual não se atribuiu caráter vinculante, nos termos
do art. 1.039 do Código de Processo Civil, tendo tal decisão,
naturalmente, efeito somente inter partes”42;

(x)
A acusação extrapola o razoável, exigindo de pessoas naturais que
atuam como administradores de carteiras de valores mobiliários tenham
conhecimentos jurídicos específicos para apreciar parecer jurídico
elaborado por profissional;

(xi)
“[E]m caso de eventual invalidade dos créditos, quem seria afetado
seria justamente o cotista, titular de 100% das cotas do Fundo, que
integralizou no patrimônio do Fundo seu único ativo, o qual ressalte-
se, havia ele mesmo adquirido anteriormente de terceiro, e que é, em
última instância, o destinatário do dever de diligência atribuído ao
Gestor e ao Administrador, nos termos do já mencionado inciso I do
art. 92”43;

(xii)
Com relação ao critério da decisão negocial, aplicada pela autarquia em
caso de dever de diligência, o caso concreto apresenta: (a) decisão
informada consubstanciada no amplo lastro documental coletado ao
longo do processo de investimento e oportunamente apresentado à

42 Doc. no 1411325, §§76-78.
43 Doc. no 1411325, §101.
Relatório PTE (1758762) SEI 19957.004381/2021-68 / pg. 19

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.004381/2021-68
Relatório – Página 17 de 22

fiscalização; (b) decisão refletida, caracterizada pela inequívoca
ponderação dos fatores de risco e dos elementos aptos a mitigá-los,
inclusive a partir das conclusões do parecer jurídico; e (c) decisão
desinteressada, uma vez que, em momento algum, se suscitou hipótese
de benefício indevido ao Sr. Paulo Dominguez Landeira;

(xiii)
“no caso em tela, como amplamente demonstrado, o Diretor
comprovou, observados critérios de razoabilidade, a diligência
necessária por ocasião da integralização do ativo ao patrimônio do
Fundo por seu cotista, comprovada, repita-se, pela coleta de
documentos acerca da ação judicial que lastreava os direitos
creditórios e da contratação de parecer jurídico com profissional
habilitado. 116. Assim, resta claro que buscar se imputar qualquer
responsabilidade pessoal ao então Diretor Paulo Landeira no caso em
tela, configura, sim, a tentativa de sua responsabilização objetiva. E o
que é pior: por atos que, em momento algum, causaram dano a
ninguém!”44; e

(xiv)
“considerando as condições de procedibilidade expressas no inciso I
do art. 4o [da Resolução CVM no 45/2021] e, ainda, os critérios
subjetivos cuja ponderação orienta o § 1o, restam, a nosso ver, ao
menos preenchidos os requisitos para a adoção de instrumentos ou
medidas alternativas de supervisão, previstos naquela norma”45.

Razões de Defesa Sagres e Expedito Pereira:

36.
A Sagres e o Sr. Expedito Pereira de Araujo Junior alegaram, em síntese, que:

44 Doc. no 1411325, §101.
45 Doc. no 1411325, §126.
Relatório PTE (1758762) SEI 19957.004381/2021-68 / pg. 20

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.004381/2021-68
Relatório – Página 18 de 22

(i)
O parecer jurídico que subsidiou a decisão de investimento atesta a
veracidade do ativo;

(ii)
O 7 FIDC NP “não investiu os recursos na aquisição do ativo, visto que
o cotista já era proprietário do título e o integralizou por entender que
este seria o instrumento mais adequado para a manutenção do seu
ativo”46;

(iii)
“[A] aquisição dos direitos creditórios ocorreu por iniciativa da
[Cotista Única] [...] e muito antes da constituição do fundo”47; e

(iv)
“[O]s passos do processo relativos à constituição do fundo foram
seguidos à luz da documentação que nos foi apresentada pelo
administrador ao longo de todo o trâmite, portanto, os deveres da
atividade de gestor e gestora foram cumpridos”48.

Razões de Defesa Monetar e Marcelo:

37.
A Monetar e o Sr. Marcelo Pereira de Araujo Junior alegaram49, em síntese, que:

(i)
A acusação de descumprimento do dever de diligência tem por
fundamento unicamente o prognóstico que fazem SSE e PFE-CVM
acerca de qual será o desfecho da Ação de Desapropriação Indireta,
processo judicial ainda em curso;

(ii)
A ICVM 444 considera elegível qualquer direito creditório que
constitua objeto de um litígio em curso, sem fazer qualquer

46 Doc. no 1412804.
47 Doc. no 1412804.
48 Doc. no 1412804.
49 Doc. no 1412218.
Relatório PTE (1758762) SEI 19957.004381/2021-68 / pg. 21

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.004381/2021-68
Relatório – Página 19 de 22

consideração acerca da probabilidade de êxito da ação judicial onde se
pleiteia seu reconhecimento e sua satisfação, de modo que “mesmo que
a Ação de Desapropriação Indireta venha a ser julgada improcedente,
tal fato superveniente não invalida ou desqualifica a elegibilidade do
direito creditório cedido ao Estratégia FIDC-NP” 50;

(iii)
Ao lançar mão de um juízo de valor acerca do resultado da Ação de
Desapropriação Indireta, a SSE acaba por realizar verdadeira análise de
mérito do Estratégia FIDC NP, colocando-se em colisão com o
princípio fundamental da regulação do mercado de valores mobiliários,
que veda à CVM o controle de mérito dos valores mobiliários
disponíveis para investimento;

(iv)
“A decisão proferida no Recurso Especial n° 1.484.529 não produz
efeitos sobre a Ação de Desapropriação Indireta promovida por
[L.R.C.B.] [...], uma vez que ele, [L.R.C.B.] [...], não figurou como
parte nesse processo. Logo, o que foi decidido naquela ação não atinge
a pretensão deduzida na Ação de Desapropriação Indireta, ainda que
possa servir como parâmetro para se aferir sua probabilidade de
êxito”51;

(v)
A decisão de adquirir o direito creditório objeto da Ação de
Desapropriação Indireta era de competência exclusiva da Gestora, não
havendo os Defendentes se deparado com sinais de alerta que exigissem
a adoção de providências visando o desfazimento de tal aquisição;

(vi)
O art. 15, §2o, da ICVM 356 visa coibir que “um cotista transfira o risco
dos direitos creditórios que ele mesmo aportou ao fundo para os demais

50 Doc. no 1412218, §47.
51 Doc. no 1412218, §31.
Relatório PTE (1758762) SEI 19957.004381/2021-68 / pg. 22

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.004381/2021-68
Relatório – Página 20 de 22

cotistas. Com efeito, a atribuição de cotas sêniores a tal cotista faria
com que os demais cotistas suportassem eventuais prejuízos advindos
de um inadimplemento dos direitos creditórios por ele carreados ao
fundo, ao mesmo tempo em lhe seria permitido auferir os resultados
positivos provenientes de outros ativos integrantes da carteira desse
mesmo fundo”52;

(vii)
“a regra constante do art. 15, § 2o, da Instrução CVM n° 356/2001
somente tem cabimento quando há mais de um cotista em um FIDC, na
medida em que tal norma visa regular as relações entre cotistas
sêniores e subordinados. Nos FIDC em que há apenas um cotista, como
foi o caso do Estratégia FIDC-NP, tal regra sequer tem aplicação
[...]”53;

(viii)
O presente PAS sequer deveria ter sido instaurado, dada a total ausência
de repercussão dos fatos sobre a esfera de terceiros, e o pronto
acatamento da determinação de liquidação do Fundo, o que implicou a
imediata correção das irregularidades que a então GIES considerava
existir;

(ix)
O diretor responsável teria atuado segundo os padrões de diligência
esperados de um diretor responsável pela atividade de administração
fiduciária de carteira da uma instituição autorizada para o exercício
dessa atividade, razão pela qual deve ser absolvido da acusação de
descumprimento de seu dever de diligência; e

(x)
“Marcelo agiu de maneira informada, tendo se apoiado legitimamente
na opinião de especialista na matéria, que se pronunciou

52 Doc. no 1412218, §§93.
53 Doc. no 1412218, §§95-96.
Relatório PTE (1758762) SEI 19957.004381/2021-68 / pg. 23

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.004381/2021-68
Relatório – Página 21 de 22

inequivocamente pela conformidade jurídica dos direitos creditórios.
Não se pode afirmar que a confiança na opinião legal em comento foi
depositada de forma cega e acrítica, uma vez que estava além de sua
capacidade adentrar o mérito de intricada questão jurídica acerca da
validade dos direitos creditórios oriundos da Ação de Desapropriação
Indireta”54.

VII.
TERMO DE COMPROMISSO

38.
Em 02/07/2021, a Versal Finance Gestão e Recursos Ltda. e o Sr. Oswaldo
Guerra D'arriaga Schmidt apresentaram proposta de termo de compromisso conjunta, no
âmbito do Processo 19957.009826/2019-81, um dos processos que deu origem ao
presente PAS.

39.
Após negociações com o Comitê de Termo de Compromisso (“CTC”), a Versal
Finance Gestão e Recursos Ltda. e o Sr. Oswaldo Guerra D'arriaga Schmidt se
propuseram a assumir contraprestação pecuniária de R$540.000,00 (quinhentos e
quarenta mil reais) e R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais) para o arquivamento
do presente PAS, tendo o Colegiado deliberado, em reunião realizada em 22/02/202255,
pela aceitação da proposta.

40.
Em 07/06/2022, foi atestado o cumprimento da obrigação pecuniária assumida
pela Versal Finance Gestão e Recursos Ltda. e o Sr. Oswaldo Guerra D'arriaga Schmidt,
arquivando-se o presente PAS em relação a esses acusados56.

41.
A Monetar apresentou proposta de Termo de Compromisso no âmbito do
presente PAS, tendo, ao final, se proposto a pagar a quantia de R$ 240.000,00 (duzentos

54 Doc. no 1412218, §§114.
55 Doc. no 1467483.
56 Doc. no 1510674.
Relatório PTE (1758762) SEI 19957.004381/2021-68 / pg. 24

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM n° 19957.004381/2021-68
Relatório – Página 22 de 22

e quarenta mil reais)57. A proposta, porém, foi rejeitada pelo Colegiado, em reunião de
26/07/2022, acompanhando o parecer do CTC58.

VIII.
DISTRIBUIÇÃO

42.
Em reunião do Colegiado de 15/02/2022, o presente PAS foi distribuído para o
então Presidente Marcelo Barbosa59. Em 26/07/2022, considerando o disposto na Portaria
CVM/PTE/No 111/2022 e nos termos do art. 34 da Resolução CVM no 45/2021, fui
designado relator deste PAS60.

43.
Em 11.04.2023, foi distribuído a minha relatoria, após sugestão manifestada
pela PFE e SSE, o PAS 19957.004318/2021-21, por conexão ao presente PAS, nos termos
do artigo 36 da Resolução CVM 45/2021.

44.
Em observância ao princípio da eficiência da administração pública, os
processos serão apreciados em sessões de julgamento distintas com base no art. 36, §5o
da Resolução CVM 45/2021, uma vez que, na data da referida distribuição por conexão,
o presente PAS estava pautado para julgamento em sessão, desde o dia 17.03.2023, a ser
realizada nesse mesmo dia, 11.04.2023, poucas horas depois da Reunião de Colegiado.

É o relatório.

Rio de Janeiro, 11 de abril de 2023.

João Pedro Nascimento
Presidente Relator

57 Doc. no 1560301.
58 Doc. no 1560301.
59 Doc. no 1442878.
60 Doc. no 1566041.
Relatório PTE (1758762) SEI 19957.004381/2021-68 / pg. 25

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004381/2021-68 – Página 1 de 39

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM 19957.004381/2021-68
Reg. Col. 2479/22

Acusados: Orla Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Paulo Dominguez Landeira
Sagres Investimentos Administração de Recursos Ltda.
Expedito Pereira de Araujo Junior
Monetar Distribuidora de Títulos Ltda.
Marcelo de Macedo Soares e Silva

Assunto:
Apurar suposta infração por parte de gestora e de administradoras
de FIDC (i) ao art. 15, § 2o, da Instrução CVM n° 356/2001 c/c
art. 92, caput, I, da Instrução CVM no 555/2014; e (ii) ao art. 1o,
§ 1o, da Instrução CVM no 444/2006, c/c art. 92, caput, I, da
Instrução CVM no 555/2014.

Relator:
Presidente João Pedro Nascimento

VOTO

I.
INTRODUÇÃO

1.
Este PAS1 foi instaurado pela SSE para apurar a responsabilidade de: (i) Orla e
Sagres, na qualidade de administradora e gestora do 7 FIDC NP, e seus diretores
responsáveis, Paulo Dominguez Landeira e Expedito Pereira de Araujo Junior; e (ii)
Monetar, na qualidade de administradora do Estratégia FIDC NP, e seu diretor
responsável, Marcelo de Macedo Soares e Silva, por terem faltado com o seu dever de

1 Os termos iniciados em letras maiúsculas que não estiverem aqui definidos têm o significado que lhes é
atribuído no Relatório, que antecede este Voto.
Voto PTE (1758879) SEI 19957.004381/2021-68 / pg. 26

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004381/2021-68 – Página 2 de 39

diligência, em violação ao art. 92, I, da ICVM 5552, aplicável aos fundos de investimento
em direitos creditórios não padronizados por força do art. 1o dessa mesma instrução.

2.
A Acusação sustenta que:

(i)
As Administradoras e a Gestora não teriam sido diligentes ao
permitirem que direitos creditórios sem validade jurídica nem
substância econômica fossem integralizados na carteira do 7 FIDC NP
e do Estratégia FIDC NP, em desacordo com o art. 1o, §1o, da ICVM
4443; e

(ii)
As Administradoras teriam violado o disposto no art. 15, §2o, da ICVM
3564 ao admitirem a integralização das cotas dos Fundos de
Investimento em direitos creditórios e não em dinheiro.

3.
Feita essa breve introdução, por razões de organização e metodologia, este voto
está dividido em 7 (sete) seções, incluindo esta INTRODUÇÃO (Seção I). A Seção II

2 Art. 92, I, da ICVM 555: “O administrador e o gestor, nas suas respectivas esferas de atuação, estão
obrigados a adotar as seguintes normas de conduta: I – exercer suas atividades buscando sempre as
melhores condições para o fundo, empregando o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo
costuma dispensar à administração de seus próprios negócios, atuando com lealdade em relação aos
interesses dos cotistas e do fundo, evitando práticas que possam ferir a relação fiduciária com eles
mantida, e respondendo por quaisquer infrações ou irregularidades que venham a ser cometidas sob sua
administração ou gestão;”
3 Art. 1o, §1o, ICVM 444: “Para efeito do disposto nesta Instrução, considera-se Não-Padronizado o FIDC
cuja política de investimento permita a realização de aplicações, em quaisquer percentuais de seu
patrimônio líquido, em direitos creditórios: I – que estejam vencidos e pendentes de pagamento quando de
sua cessão para o fundo; II – decorrentes de receitas públicas originárias ou derivadas da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como de suas autarquias e fundações; III – que
resultem de ações judiciais em curso, constituam seu objeto de litígio, ou tenham sido judicialmente
penhorados ou dados em garantia; IV – cuja constituição ou validade jurídica da cessão para o FIDC seja
considerada um fator preponderante de risco; V – originados de empresas em processo de recuperação
judicial ou extrajudicial; VI – de existência futura e montante desconhecido, desde que emergentes de
relações já constituídas; e VII – de natureza diversa, não enquadráveis no disposto no inciso I do art. 2o
da Instrução CVM no 356, de 17 de dezembro de 2001”.
4 Art. 15, §2o, ICVM 356: “Em se tratando de cotas subordinadas, admite-se, nos termos do regulamento
do fundo, que a integralização, a amortização e o resgate sejam efetuados em direitos creditórios”.
Voto PTE (1758879) SEI 19957.004381/2021-68 / pg. 27

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004381/2021-68 – Página 3 de 39

enfrenta as PRELIMINARES. Já a Seção III descreve AS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DA
OPERAÇÃO, com o objetivo de contextualizar as supostas irregularidades praticadas. As
Seções V e VI adentram no mérito do PAS, analisando a AUTORIA e a MATERIALIDADE
das infrações imputadas pela SSE. A última seção (i.e., Seção VII) apresenta as
CONCLUSÕES deste julgamento.

II.
PRELIMINAR

Preliminar alegada por Paulo Dominguez Landeira

4.
Preliminarmente, o Sr. Paulo Dominguez Landeira alegou que a SSE teria
incorrido em “mudança de tipificação das condutas ao longo da instrução processual”5.
Isso porque, inicialmente, a Área Técnica teria vislumbrado a ocorrência de operação
fraudulenta, mas, após o aprofundamento das investigações, entendeu que não estariam
presentes os requisitos necessários à caracterização desse ilícito. Assim, no Termo de
Acusação, a SSE imputou aos acusados apenas suposta violação ao dever de diligência.

5.
Segundo o Sr. Paulo Dominguez Landeira, “justamente por não estarem
preenchidos tais requisitos, indispensáveis para a caracterização da prática infracional
em tela, optou a acusação por manejar dispositivos distintos, com o propósito exclusivo
de impor algum nível de penalidade, ainda que apenas sobre parte dos envolvidos nos
fatos apurados”6.

6.
Da leitura da defesa não é possível depreender qual vício o Termo de Acusação
apresentaria na tipificação das condutas, tendo o acusado se limitado a afirmar que a SSE
teria apresentado a Acusação “com o propósito exclusivo de impor algum nível de
penalidade” aos acusados.

5 Doc. no 1411325, §16.
6 Doc. no 1411325, §44.
Voto PTE (1758879) SEI 19957.004381/2021-68 / pg. 28

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004381/2021-68 – Página 4 de 39

7.
De todo modo, a fim de que não paire qualquer questionamento sobre higidez
deste processo, registro que, no meu entendimento, a Área Técnica procedeu de forma
regular na condução dos Processos Administrativos, bem como na apresentação da
Acusação, que preenche todos os requisitos previstos na Resolução CVM no 45/2022,
conforme atestado pela PFE7.

8.
Não há nenhum vício associado ao fato de se ter inicialmente vislumbrado a
ocorrência de determinado ilícito e, ao final da instrução dos processos, a área técnica
entender que a conduta melhor se amoldaria a outro tipo.

9.
Ao proceder à investigação de uma conduta, a área técnica não conhece, de
antemão, todos os contornos dos fatos. À medida que as investigações avançam novas
questões podem ser descobertas, de modo que é natural a esse processo que suspeitas
iniciais de ilícitos sejam descartadas e/ou que outros ilícitos sejam revelados8.

10.
Foi justamente o que ocorreu no caso em questão. A área técnica inicialmente
entendeu que os fatos poderiam se amoldar ao ilícito de operação fraudulenta, mas,
conforme as investigações avançaram, constatou que os requisitos desse ilícito não
estavam presentes, tendo, entretanto, restado caracterizada a falta de diligência por parte
dos acusados.

11.
A este respeito, ao analisar o conjunto fático-probatório no aprofundamento das
investigações, a Área Técnica foi, em verdade, cuidadosa e responsável; tendo chegado à
conclusão de que a imputação a ser inserida no Termo de Acusação (i.e., falta de
diligência) representava menor gravidade do que aquela (i.e., operação fraudulenta), que
eventualmente se colocava, inicialmente, antes do aprofundamento das investigações.

7 Doc. no 1320937.
8 Conforme, Parecer Técnico emitido pela área técnica (doc. no 1407986): “Em face do exposto, o Termo
de Acusação GSEC-1 1268810 não deve ser alterado, por inexistir comprovação de dolo específico no
cometimento de uma operação fraudulenta, nos moldes da
letra “c” do item II da Instrução CVM n° 8/79”.
Voto PTE (1758879) SEI 19957.004381/2021-68 / pg. 29

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004381/2021-68 – Página 5 de 39

12.
Os motivos pelos quais a SSE entendeu não estarem presentes os requisitos da
operação fraudulenta, bem como os elementos que, no seu entendimento, caracterizariam
o descumprimento do dever de diligência, estão detalhadamente descritos no Termo de
Acusação9. Tendo sido bem delimitados os supostos elementos do ilícito, foi franqueada
à defesa a oportunidade de exercer o seu contraditório de forma plena, não havendo
qualquer violação ao princípio do contraditório e ampla defesa in casu10.

13.
Por essas razões, respeitosamente, voto por rejeitar a preliminar alegada por
Paulo Dominguez Landeira.

III.
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DA OPERAÇÃO

14.
Superada a questão preliminar e antes de passar à análise do mérito, me parece
importante retomar o histórico das ações judiciais das quais provêm os direitos creditórios
integralizados nos Fundos de Investimento.

15.
A compreensão dos principais marcos e decisões proferidas nessas ações é
necessária para contextualizar a análise que se fará a seguir sobre a conduta de cada um
dos acusados.

9 Transcrevo trecho da acusação (doc. no 1268810): “Contudo, para comprovar o cometimento de operação
fraudulenta, se faz necessário demonstrar que, conforme entendimento do Diretor Henrique Machado no
âmbito de Voto proferido, em 18/6/2019, na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo
Sancionador CVM n° RJ-2014-12081, estão "... presentes os seguintes requisitos: (i) a utilização de ardil
ou artifício, (ii) destinado a induzir ou manter terceiros em erro, (iii) com a finalidade de obter vantagem
econômica ilícita para si ou para outrem. No bojo dos Processos CVM 19957.004268/2019-68
e 19957.009826/2019-81, não há, todavia, elementos suficientes para comprovar que a integralização dos
direitos creditórios sem valor econômico nos fundos teria por destinação induzir ou manter terceiros em
erro. Foram os próprios cotistas que integralizaram os ativos nos fundos”.
10 “O direito de ser informado da acusação, em toda sua extensão, constitui um direito essencial,
integrando o direito de defesa; sem a informação plena de todos os termos da acusação e das sanções
cabíveis, não há contraditório e, consequentemente, não pode ser exercido o direito de defesa” (EIZIRIK,
Nelson; GAAL, Adriádna; PARENTE, Flávia e FREITAS HENRIQUES, Marcus. Mercado Capitais:
Regime Jurídico. São Paulo: Quartier Latin, 2019. p. 394).
Voto PTE (1758879) SEI 19957.004381/2021-68 / pg. 30

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004381/2021-68 – Página 6 de 39

16.
Há 3 (três) ações judiciais relevantes para fins deste PAS:

(i)
Ação Ordinária de Reivindicação de Terras no 696/49 (“Ação de
Reinvindicação de Terras”) – Ação ajuizada pelo Estado do Paraná em
1896, cujo objeto consistia na desapropriação de uma área conhecida
como “Gleba dos Apertados” em face dos proprietários à época (J.T.P.
e outros)11. Em 1899, após os recursos cabíveis, o pedido foi julgado
procedente pelo Supremo Tribunal Federal, reconhecendo o domínio do
Estado do Paraná sob referidas terras. Contudo, apenas em 1949 o
Estado do Paraná requereu a execução da sentença12. Foram opostos
embargos à execução, tendo o Juízo de Direito da 1a Vara da Fazenda
Pública da Comarca de Curitiba reconhecido, em primeiro grau, a
prescrição da pretensão executiva, em 195113.

(a)
Recurso Especial no 37.056 – O Estado do Paraná ingressou
com Recurso Extraordinário contra a decisão do Juízo de
Direito da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Curitiba,
que foi convertido no Recurso Especial no 37.05614. Em 1998,
o Recurso Especial foi julgado pelo STJ, que decidiu pelo não
conhecimento do recurso15. O acordão do STJ, que manteve o
reconhecimento da prescrição da pretensão executiva em
desfavor do Estado Paraná transitou em julgado 09/06/199916.

11 Doc. no 1269171, p. 24.
12 Doc. no 1269171, p. 24.
13 Doc. no 1269171, p. 24.
14 Doc. no 1269171, p. 25.
15 Doc. no 1269171, p. 26.
16 Doc. no 1269171, p. 26.
Voto PTE (1758879) SEI 19957.004381/2021-68 / pg. 31

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004381/2021-68 – Página 7 de 39

(b)
Em 20/07/2001 foi proferido despacho nos autos do Processo
no 696/49, no seguinte sentido: “Trata-se de ação ordinária
procedente e confirmada pelo Egrégio STF, reconhecendo
como sendo do Estado do Paraná as terras dos “Apertados”,
objeto do litígio. Promovida a execução apenas para cancelar
os títulos dos réus, houve embargos julgando-se ao final
prescrita a execução, mas sem impor nenhum ônus, exceto
custas, conforme venerado Acórdão do STJ (7o volume, fls.
1.684). Com a baixa dos autos e formado o 8o volume,
passaram a ser nele encartadas escrituras de cessões de
créditos, de direitos hereditários, pedidos de habilitação de
herdeiros, pedidos de substituição de cedentes, pedidos de
assistência simples, de assistência litisconsorcial, até
execução de honorários, em quantia a ser arbitrada. O
Ministério Público opinou pelo indeferimento. De fato,
constata-se mais que não há nenhum título executivo e nem
qualquer outro direito, nem mesmo reconhecimento de
qualquer outra responsabilidade do Estado do Paraná, nestes
autos. Pelo contrário, há coisa julgada no sentido de que não
existe título executivo contra o Estado do Paraná”17.

(ii)
Ação de Atentado18 no 1059/57 (“Ação de Atentado”, em conjunto
com a Ação de Reinvindicação de Terras, “Processos de Origem”) –

17 Doc. no 1269171, p. 26.
18 “Atentado é a ação, a medida e o procedimento cautelar cuja finalidade é o restabelecimento do
estado fático da causa quando esse é rompido pela inovação ilegal praticada por uma das partes, ou
pela violação de medidas judiciais decretadas. Trata-se de medida indubitavelmente cautelar, apesar
do seu eventual caráter repressivo, uma vez que em certas situações a prevenção do dano irreparável
ao processo, que o atentado busca, só é alcançada mediante a prática de atos concretos do requerido,
o que torna necessário o emprego de coação processual e material contra o mesmo. Logo, nesses casos,
o caráter repressivo da medida de atentado aparece no cenário processual apenas como instrumento a
serviço do alcance da prevenção, ou seja, como meio para se afastar o perigo de dano à eficiência do
processo principal. Observe-se, por fim, que, dado o escopo específico da medida de atentado, a
Voto PTE (1758879) SEI 19957.004381/2021-68 / pg. 32

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004381/2021-68 – Página 8 de 39

Ação ajuizada pelos sucessores e herdeiros das terras “Gleba dos
Apertados” (Espólio de J.T.P. e outros), contra o Estado do Paraná, a
fim de obter a devolução dessas terras. Após a interposição dos recursos
cabíveis, foi reconhecido o direito de ocupação das terras pelos
requerentes19.

(a)
Em 20/07/2001 foi proferido despacho nos autos do Processo
no 1059/57 no seguinte sentido: “Com a baixa dos autos,
passaram a ser neles encartadas escrituras de cessões de
créditos, de direitos hereditários, pedidos de habilitação de
herdeiros, pedidos de substituição dos cedentes, pedidos de
averbação
de
assistência
simples,
de
assistência
litisconsorcial, pedido de averbação em requisitório e até
pedido de liquidação [...]. Porém, pela decisão irrecorrida
(fls. 3.379 – 13o volume) foi indeferida a súplica de habilitação
de herdeiros, na ausência de título executivo contra o Estado
do Paraná nestes autos. Porém, consta-se mais, que não há
nem título executivo e nem qualquer outro direito, nem mesmo
reconhecimento de qualquer outra responsabilidade do
Estado do Paraná nestes autos. Pelo contrário, há coisa
julgada no sentido de que não existe título executivo contra o
Estado do Paraná”20; e

(b)
Em 11/04/2003 foi proferida decisão nos autos do Processo no
1059/57 no seguinte sentido: “Determino à Escrivania
extrema cautela quando do fornecimento de certidões a pedido

propositura desta ação cautelar só admite a modalidade incidental”. (MACHADO, Antônio Cláudio
da Costa. Código de processo civil interpretado e anotado: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo,
5a ed. Barueri, SP: Manole, 2013. p. 1.447-1.461)”.
19 Doc. no 1269171, p. 31.
20 Doc. no 1269171, pp. 33-34.
Voto PTE (1758879) SEI 19957.004381/2021-68 / pg. 33

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004381/2021-68 – Página 9 de 39

de interessados, evitando ‘pinçar’ fatos ocorridos nos autos
que deem margem à interpretação fora da realidade e do
conteúdo dos autos, que é uma só, ou seja, não há um níquel
sequer a ser pago a quem quer que seja no presente feito.
Determino mais, que toda certidão a ser expedida, de agora
em diante, relativa aos presentes autos, deverá conter, além
dos dados pleiteados pelas partes (respeitando-se a
determinação do item anterior), a observação de que, neste
processo, não já crédito nem direito algum, posto que o pedido
inicial foi julgado improcedente, com decisão transitada em
julgado, entrando-se arquivados os autos”21.

(iii)
Ação de Desapropriação Indireta no 0004840-59.2019.8.16.0004
(“Ação de Desapropriação Indireta”) – Ação ajuizada por L.R.C.B. em
face do Estado do Paraná em 23/05/2019, cujo objetivo é o pagamento
de indenização pela não devolução das terras pelo Estado do Paraná22.

17.
De acordo com instrumento de cessão juntado aos autos23, a Cotista Única
adquiriu em 18/12/2018 crédito do Sr. L.R.C.B. proveniente (i) da Ação Ordinária de
Reivindicação de Terras no 696/49; (ii) da Ação de Atentado no 1059/57; e (iii) do Recurso
Especial no 37.056.

21 Doc. no 1269171, p. 35.
22 Doc. no 1269171, p. 1.
23 “CONSIDERANDO QUE: (i) O CEDENTE é titular de direitos creditórios provenientes das ações
reivindicatórias sob o no 696/49 e Ação de atentado sob o no 1059/57 e Resp no 37.056-PR, transitado em
julgado em 09 de junho de 1999” (doc. no 1269168).
Voto PTE (1758879) SEI 19957.004381/2021-68 / pg. 34

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004381/2021-68 – Página 10 de 39

18.
Tal “crédito” foi integralizado pela Cotista Única no 7 FIDC NP, conforme
boletim de subscrição datado de 08/02/201924, bem como instrumento de cessão datado
de 08/12/201825, pelo valor de R$ 70 milhões.

19.
Já o “crédito” integralizado no Estratégia FIDC NP é proveniente da Ação de
Desapropriação Indireta no 0004840-59.2019.8.16.0004, conforme declarado em resposta
da Monetar ao Ofício CVM no 171/2019/CVM/SIN/GIES26. O “crédito” em questão
também foi adquirido pela Cotista Única do Sr. L.R.C.B, conforme instrumento de cessão
datado de 10/07/201927, tendo sido por ela integralizado na carteira do Estratégia FIDC
NP, conforme boletim de subscrição datado de 25/09/201928, também pelo valor de R$
70 milhões.

IV.
CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS SOBRE O ILÍCITO

20.
O presente PAS apura se as Administradoras e a Gestora, bem como seus
diretores responsáveis, teriam falhado no cumprimento de seu dever de diligência ao
permitir que direitos creditórios que supostamente careceriam de substância econômica e
validade jurídica fossem integralizados nas carteiras do 7 FIDC NP e do Estratégia FIDC
NP.

24 Doc. no 1268975.
25 Doc. no 1269113.
26 “c) encaminhar os detalhes descritivos dos direitos creditórios, bem como toda documentação suporte,
tal como, termo de cessão, contratos, pareceres, etc.; Resposta: Os direitos creditórios são provenientes
da ação de desapropriação indireta, no 004840-59.2019.8.16.0004, que tramita perante a 2a Vara de
Fazenda Pública de Curitiba, em que figuram como autor o Sr. [L.R.C.B] [...] em face do Estado do
Paraná, conforme Instrumento de Particular de Cessão de Direito Creditório anexo à presente” (doc. no
1269464, p. 2).
27 Doc. no 1269595.
28 Doc. no 1269593.
Voto PTE (1758879) SEI 19957.004381/2021-68 / pg. 35

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004381/2021-68 – Página 11 de 39

21.
Os Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) são fundos que
destinam parcela preponderante de seu patrimônio para aplicação em direitos creditórios.
À época dos fatos, os FIDC eram regidos pela ICVM 35629.

22.
O Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados (FIDC
NP)30, por sua vez, são FIDC autorizados a investir em determinados direitos creditórios
de maior risco.

23.
Nesse sentido, conforme previsto no art. 1o, §1o da ICVM 444 que à época
disciplinava os FIDC NP, esse tipo de fundo poderia investir, por exemplo, em direitos
creditórios “que resultem de ações judiciais em curso, constituem seu objeto de litígio,
ou tenham sido judicialmente penhorados ou dados em garantia” ou “cuja constituição
ou validade jurídica da cessão para o FIDC seja considerada um fator preponderante de
risco”31.

24.
Em razão do maior risco que esses ativos apresentam, os FIDC NP apenas
poderiam ser destinados a investidores profissionais32.

29 Com a edição da Resolução CVM no 175/2022, os FIDC e os FIDC NP passaram a ser disciplinados pelo
Anexo Normativo II dessa resolução, que consolidou a regulamentação sobre a matéria.
30 O FIDC NP era regulamentado pela ICVM 444, vigente à época dos fatos.
31 Cf., o art. 1o, § 1o da ICVM 444: “Para efeito do disposto nesta Instrução, considera-se Não-Padronizado
o FIDC cuja política de investimento permita a realização de aplicações, em quaisquer percentuais de seu
patrimônio líquido, em direitos creditórios: I – que estejam vencidos e pendentes de pagamento quando de
sua cessão para o fundo; II – decorrentes de receitas públicas originárias ou derivadas da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como de suas autarquias e fundações; III – que
resultem de ações judiciais em curso, constituam seu objeto de litígio, ou tenham sido judicialmente
penhorados ou dados em garantia; IV – cuja constituição ou validade jurídica da cessão para o FIDC seja
considerada um fator preponderante de risco; V – originados de empresas em processo de recuperação
judicial ou extrajudicial; VI – de existência futura e montante desconhecido, desde que emergentes de
relações já constituídas; e VII – de natureza diversa, não enquadráveis no disposto no inciso I do art. 2o
da Instrução CVM no 356, de 17 de dezembro de 2001.”
32 Art. 4o da ICVM 444: “Art. 4o Os fundos regulados por esta Instrução somente poderão receber
aplicações, bem como ter cotas negociadas em mercado secundário, quando o subscritor ou o adquirente
das cotas for investidor profissional, conforme definido em regulamentação específica.”
Voto PTE (1758879) SEI 19957.004381/2021-68 / pg. 36

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004381/2021-68 – Página 12 de 39

25.
A despeito dessas diferenças, o fato é que tanto os FIDC quanto os FIDC NP
investem preponderantemente em direitos creditórios, que apresentam por característica
central a existência de uma expectativa de recebimento de determinado valor associado a
uma relação jurídica subjacente.

26.
Inexistindo qualquer expectativa de recebimento de crédito, não se pode,
evidentemente, falar em direito creditório apto a integrar a carteira de um FIDC.

27.
Nos termos da legislação civil, o cedente do crédito responde pela sua existência,
não sendo responsável, porém, pela solvência do devedor33. Sem prejuízo das regras de
responsabilidade civil, a CVM impõe aos prestadores de serviço dos FIDC obrigações
próprias, que também visam, em última análise, garantir a higidez dos direitos creditórios
aportados na carteira desses fundos.

28.
Tal sistema administrativo de deveres e responsabilidades é complementar às
regras de responsabilidade civil, funcionando como uma camada adicional necessária de
proteção dos investidores que adquirem cotas de FIDC, em desestímulo ao cometimento
de fraudes no âmbito do mercado de capitais34.

33 Cf., arts. 295 e 296 do Código Civil: (i) “Art. 295. Na cessão por título oneroso, o cedente, ainda que
não se responsabilize, fica responsável ao cessionário pela existência do crédito ao tempo em que lhe
cedeu; a mesma responsabilidade lhe cabe nas cessões por título gratuito, se tiver procedido de má-fé”; e
(ii) “Art. 296. Salvo estipulação em contrário, o cedente não responde pela solvência do devedor”. Sobre
esses dispositivos, Gustavo Tepedino e Anderson Schreiber ensinam que: “Seja gratuita, seja onerosa a
cessão, o cedente não é, em regra, responsável frente ao cessionário pelo efetivo adimplemento da
obrigação transmitida (bonitas nominis) ou pela solvência do devedor. Nas cessões onerosas, conduto, o
cedente responde pela realidade da dívida, ou seja, pela existência do crédito ao tempo em que cedeu
(veritas nominis)” (TEPEDINO, Gustavo; SCHREIBER, Anderson. Fundamentos do Direito Civil:
Obrigações. Vol. II. Rio de Janeiro: Forense, 2021, p. 187).
34 Como já pontuado pelo então Presidente Marcelo Trindade no âmbito do Processo CVM no RJ2004/6913,
apreciado na Reunião de Colegiado de 04/10/2005, tratando especificamente da responsabilidade do
custodiante, que era objeto de consulta, mas cuja mesma lógica pode ser aplicada para os deveres dos
demais prestadores de serviço dos fundos em suas respectivas esferas de atuação: “Se é o cedente que
responde pela inexistência dos créditos, a rigor o custodiante do FIDC não teria interesse em ‘verificar o
lastro dos direitos creditórios cedidos’, e se poderia questionar a utilidade, para o fundo, da exigência
regulamentar daquela conduta. Porque, então, a Instrução CVM 356/01 impõe esse dever ao custodiante?
Parece-me haver pelo menos duas razões para fazê-lo. A primeira decorre da já citada característica
básica do FIDC, que é a de normalmente não envolver a análise de crédito do originador ou do cedente,
mas sim a da qualidade da carteira de recebíveis (e a capacidade de geração de tal carteira pelo
originador). Sendo isto verdade, o fato de o cedente eventualmente responder pelos títulos inexistentes não
Voto PTE (1758879) SEI 19957.004381/2021-68 / pg. 37

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004381/2021-68 – Página 13 de 39

29.
Dentre os deveres dos prestadores de serviço dos FIDC, destaca-se a obrigação
dos administradores e gestores de atuarem com cuidado e diligência no exercício de suas
funções, nos termos do art. 92, I, da ICVM 55535.

30.
O dever de diligência impõe um padrão de conduta aos administradores e
gestores de fundos de investimentos. Não há uma única forma de agir diligentemente. Na
verdade, há uma série de comportamentos que poderiam se amoldar ao padrão de conduta
imposto por esse dever.

31.
Conforme entendimento consolidado em diversos julgados da CVM, o dever de
diligência tem natureza de uma obrigação de meio36, de modo que, ao analisar o
cumprimento dessa obrigação, o julgador deve verificar o processo de tomada da decisão
e não o mérito da decisão em si37. A preocupação com o processo decisório e não apenas

deve ser considerado quando da cessão dos créditos, pois o interesse do fundo está concentrado nos
recebíveis. Assim, exige-se que o custodiante verifique o lastro dos direitos creditórios, pois é este lastro
(a operação ou negócios que deu origem ao crédito) que fará com que o crédito seja exigível dos devedores
finais. O segundo benefício parece ser o desestímulo à fraude por parte do originador ou do cedente, que
poderiam transferir de má-fé ao fundo créditos não lastreados em efetivas operações ou negócios. A
existência de uma verificação pelo custodiante diminui a possibilidade de ocorrer tal fraude” (grifei).
35 “No exercício de suas atividades, o administrador e o gestor encontram-se obrigados a se empenhar na
busca das melhores condições para o fundo, obedecendo sempre os ditames presentes em seu regulamento,
especialmente a política de investimentos escolhida pelo cotista, sem prejuízo das deliberações
provenientes da Assembleia Geral de Cotistas” (DOTTA, Eduardo M. Responsabilidade civil dos
administradores e gestores de fundos de investimento. Coimbra: Grupo Almedina, 2018).
36 A este respeito, transcrevo trecho do voto da à época Presidente Maria Helena Santana no PAS no
RJ2005/5442, julgado em 23/05/2007: “Não se trata aqui de a CVM verificar se as expectativas do
administrador e do gestor quanto ao resultado do investimento se concretizaram ou não, mas sim de
verificar se houve diligência na decisão tomada. Em última análise, trata-se de analisar se a decisão
tomada observou o profissionalismo e a lealdade aos interesses do cliente exigidos pela regulamentação
para a administração de recursos de terceiros” (grifei).
37 Nesse sentido, como destaquei no voto apresentado no âmbito do PAS CVM no 19957.002899/2020-86,
de minha relatoria, j. em 29/11/2022: “[...] o dever de diligência é uma obrigação de meio, cujo
cumprimento deve ser aferido a partir da análise do processo que levou à tomada da decisão. Nesse
sentido, ao analisar o cumprimento desse dever, o julgador não deve adentrar no mérito da decisão,
opinando se ela foi a melhor dentre várias possíveis. 10. Há vários motivos que justificam a cautela em
relação à interferência em decisões da administração. Pode-se citar, por exemplo, desde a falta de
conhecimento do julgador em relação às particularidades de cada negócio até os riscos associados à
revisão ex post, que costuma ser impactada pelo viés de retrospectiva” (grifei).
Voto PTE (1758879) SEI 19957.004381/2021-68 / pg. 38

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004381/2021-68 – Página 14 de 39

com o conteúdo finalístico da decisão está alinhada com a atuação profissional e
responsável, que se espera dos administradores e dos gestores de fundos de investimentos.

32.
Como antecipado, o presente PAS busca apurar se a Gestora e as
Administradoras falharam com o seu dever de diligência ao analisar os direitos creditórios
que foram aportados na carteira dos Fundos de Investimento. Ao ser subscrito e
integralizado pelo cotista, o ativo deixa de compor o patrimônio deste e passa a integrar
a carteira do fundo e a fazer parte de sua estratégia de investimento.

33.
Um dos comportamentos mais básicos esperados dos gestores e administradores
em cumprimento aos seus deveres nessa situação, e que consiste no cerne de discussão
deste PAS, é a análise sobre se o ativo integralizado se amolda aos critérios formais que
devem ser observados para que possa integrar a carteira de um FIDC. Dentre esses
requisitos destaca-se o disposto no art. 1o, § 1o da ICVM 444, acima referido, que lista os
direitos creditórios que podem ser adquiridos por FIDC NP.

34.
Com relação à atuação dos gestores, estes representam uma peça central na
estrutura de um fundo de investimento, por serem responsáveis pela estratégia de gestão
do fundo e pela tomada de decisões de investimento38. Nesse sentido, no processo de
integralização de cotas por meio de direitos creditórios, os gestores devem analisar com
cuidado e diligência o ativo e a sua relação jurídica subjacente, à luz dos aspectos acima
delineados.

35.
Já os administradores fiduciários, conforme regulamentação vigente à época39,
devem fiscalizar a atuação do gestor, por meio da adoção de sistemas de controle e rotinas

38 Como destaquei em Manifestação de Voto referente ao Processo CVM no 19957.010075/2022-41,
apresentada na Reunião do Colegiado de 29/11/2022: “Com a evolução e especialização da indústria, a
figura do gestor de recursos foi ganhando relevância e independência em relação ao administrador, de
modo que, atualmente, é inegável a importância da instituição gestora, como responsável pela definição
de estratégias e tomada de decisões de investimento”.
39 Nos termos do art. 33 e do art. 39 da então vigente ICVM 356, o administrador era responsável pelos
serviços necessários à administração do fundo, podendo contratar terceiros para o desempenho das
atividades de consultoria especializada, gestão da carteira, custódia e agente de cobrança. Ao contratar
terceiros para o desempenho de funções necessárias ao funcionamento do fundo de investimento, o
Voto PTE (1758879) SEI 19957.004381/2021-68 / pg. 39

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004381/2021-68 – Página 15 de 39

capazes de identificar sinais de alerta (“red flags”) que indiquem potenciais
desconformidades ou irregularidades nos ativos aportados na carteira do fundo de
investimento.

36.
Reconheço que não cabe à CVM se imiscuir na análise sobre a chance de êxito
de determinado processo em curso, que venha a gerar direitos creditórios aportados na
carteira de um FIDC. O fato de o processo não ter, ao final, um resultado positivo em
favor do FIDC não implica no descumprimento por parte dos prestadores de serviço de
seus deveres.

37.
Na verdade, a fim de aferir se houve alguma violação de seus deveres fiduciários
é necessário analisar o processo decisório percorrido, independentemente do resultado
alcançado. E sob essa perspectiva, não se pode tolerar uma postura passiva por parte dos
prestadores de serviço, que ignorem sinais de alerta relevantes e facilmente detectáveis
no sentido de inexistir qualquer crédito associado a uma dada demanda.

38.
Com base nessas premissas, passo a analisar a conduta dos acusados nesse PAS.

V.
MÉRITO: INFRAÇÃO AO ART. 1, §1o, DA ICVM 356 C/C ART. 92, I, DA ICVM
555

39.
Este PAS abrange duas acusações:

(i)
suposta infração, pela Orla, pela Sagres, pela Monetar e por seus
diretores responsáveis, ao art. 1o, §1o, da ICVM 444 c/c art. 92,
caput e I, da ICVM 555, por terem permitido que direitos
creditórios supostamente sem validade jurídica e substância

administrador se desincumbe de prestá-las diretamente, mas assume uma obrigação de fiscalizar o terceiro
contratado, conforme art. 39, §2o, da ICVM 356 (“§ 4o Nos casos de contratação prevista no caput, a
instituição administradora do fundo deve possuir regras e procedimentos adequados, por escrito e
passíveis de verificação, que lhe permitam diligenciar o cumprimento, pelo prestador de serviço
contratado, de suas obrigações”).
Voto PTE (1758879) SEI 19957.004381/2021-68 / pg. 40

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004381/2021-68 – Página 16 de 39

econômica fossem integralizados na carteira do 7 FIDC NP e do
Estratégia FIDC NP; e

(ii)
suposta infração, pela Orla, pela Monetar e por seus diretores
responsáveis, ao art. 15, §2o, da ICVM 356 c/c art. 92, caput e I, da
ICVM 555, por terem admitido a integralização das cotas dos
Fundos de Investimento em direitos creditórios.

40.
Nas próximas subseções, analisarei, de forma individualizada, a
responsabilidade dos acusados em relação à primeira acusação. A Seção VI, por sua vez,
se dedicará à análise da segunda acusação que compõe este PAS.

V.A
Atuação da Sagres e do Sr. Expedito Pereira de Araujo Junior

41.
Desde logo, antecipo minha conclusão no sentido que a Acusação reuniu provas
suficientes de que a Sagres, na qualidade de gestora do 7 FIDC NP, bem como seu diretor
responsável falharam no cumprimento de seu dever de diligência ao permitir que créditos
sem validade jurídica, provenientes de ações judiciais, integrassem na carteira do 7 FIDC
NP.

42.
Conforme mencionado na Seção III deste voto, os direitos creditórios
integralizados na carteira do 7 FIDC NP pela Cotista Única eram provenientes: (i) da
Ação Ordinária de Reivindicação de Terras no 696/49; (ii) do Recurso Especial no 37.056;
e (iii) da Ação de Atentado no 1059/57.

43.
Como visto acima, o gestor é figura central na estrutura de um fundo de
investimento, sendo responsável por determinar a estratégia de investimento do veículo.
Esse prestador de serviço possui importantes atribuições no processo de integralização de
participação no fundo com ativos, cabendo destacar, no que toca ao presente PAS, o dever
do gestor de analisar com cuidado e diligência o direito creditório a ser aportado,
Voto PTE (1758879) SEI 19957.004381/2021-68 / pg. 41

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004381/2021-68 – Página 17 de 39

avaliando de maneira cuidadosa o preenchimento dos requisitos formais necessários para
que possa compor a carteira de um FIDC.

44.
Ao ser questionado acerca das diligências realizadas no processo de aporte dos
direitos creditórios na carteira do 7 FIDC NP, a Gestora alegou ter contratado parecer
jurídico40 da lavra de A.A.G. e de K.A.M.N., que supostamente teria analisado o
investimento.

45.
Se, de um lado, é permitido ao gestor basear-se em estudos elaborados por
terceiros para subsidiar a sua decisão de investimento, de outro lado, o gestor não se
desincumbe de suas obrigações com a mera contratação de um especialista no tema,
devendo analisar criticamente as análises produzidas.

46.
A esse respeito, confira-se o seguinte trecho do voto da Diretora Flávia
Perlingeiro, no âmbito do PAS n° 19957.010193/2019-54, que traz considerações sobre
o dever de diligência dos administradores de sociedades anônimas, que são aplicáveis ao
contexto dos fundos de investimento:

“Sem embargo, o direito de confiar em informações fornecidas por terceiros (right to
rely on others) não é absoluto. Como já asseverei em outra oportunidade, os
administradores têm o direito de confiar nas informações fornecidas por subordinados
e outros profissionais especializados, mas isso não os exime de analisar criticamente
essas informações e avaliar a necessidade de complementação, notadamente quando
se esteja diante de significativos sinais de alerta. Do contrário, o administrador se
transformaria, em última instância, em mero chancelador de análises conduzidas ou
decisões tomadas por terceiros, o que contrariaria a própria natureza do cargo.”41

40 Doc. no 1268959.
41 No mesmo sentido, Nelson Eizirik pontua que “de acordo com o dever de diligência, os administradores
devem, a princípio, confiar nas informações que lhes são fornecidas por outros administradores,
empregados ou consultores. No entanto, eles não podem confiar ‘cega e passivamente’ em tais informações
a ponto de não promoverem uma razoável investigação sobre o material que lhe foi encaminhado,
principalmente quando se tratar de negócios relevantes para a companhia. Eles devem ainda verificar se
existem pontos dos relatórios que devem ser melhor esclarecidos por estarem incompletos, inconsistentes,
duvidosos ou ambíguos” (EIZIRIK, Nelson; GAAL, Adriádna; PARENTE, Flávia e FREITAS
Voto PTE (1758879) SEI 19957.004381/2021-68 / pg. 42

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004381/2021-68 – Página 18 de 39

47.
Ao analisar o parecer jurídico contratado pela Sagres, identifico diversas
fragilidades no estudo sobre as ações judiciais que deram origem aos Direitos Creditórios
7 FIDC NP. A análise sobre tais ações foi bastante rasa e incompleta, como se verá a
seguir, sendo absolutamente vulnerável creditar apenas ao parecer as avaliações
necessárias para a realização do investimento, que deve ser fruto de processo decisório
refletido e responsável.

48.
A partir da simples leitura das certidões de objeto e pé da Ação de
Reinvindicação de Terras e da Ação de Atentado salta aos olhos uma série de decisões
e despachos afirmando, de forma categórica, que não existia qualquer direito
creditório associado aos processos em questão. Destaco, nesse sentido, o seguinte
despacho, proferido em 20/07/2001, nos autos da Ação de Reinvindicação de Terras:

“Trata-se de ação ordinária procedente e confirmada pelo Egrégio STF, reconhecendo
como sendo do Estado do Paraná as terras dos ‘Apertados’, objeto do litígio.
Promovida a execução apenas para cancelar os títulos dos réus, houve embargos
julgando-se ao final prescrita a execução, mas sem impor nenhum ônus, exceto custas,
conforme venerado Acórdão do STJ (7o volume, fls. 1.684). Com a baixa dos autos e
formado o 8o volume, passaram a ser nele encartadas escrituras de cessões de créditos,
de direitos hereditários, pedidos de habilitação de herdeiros, pedidos de substituição
de cedentes, pedidos de assistência simples, de assistência litisconsorcial, até
execução de honorários, em quantia a ser arbitrada. O Ministério Público opinou pelo
indeferimento. De fato, constata-se mais que não há nenhum título executivo e
nem qualquer outro direito, nem mesmo reconhecimento de qualquer outra
responsabilidade do Estado do Paraná, nestes autos. Pelo contrário, há coisa
julgada no sentido de que não existe título executivo contra o Estado do Paraná”
(grifei)42.

HENRIQUES, Marcus. Mercado de Capitais Regime Jurídico. Rio de Janeiro: Renovar, 2011, pp. 442-
443)
42 Doc. no 1269171, p. 26.
Voto PTE (1758879) SEI 19957.004381/2021-68 / pg. 43

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004381/2021-68 – Página 19 de 39

49.
Na mesma linha, em decisão proferida em 11/04/2003, nos autos da Ação de
Atentado, o Juiz de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública do Estado do Paraná fez constar
que:

“4. Determino à Escrivania extrema cautela quando do fornecimento de certidões a
pedido de interessados, evitando ‘pinçar’ fatos ocorridos nos autos que dêem margem
à interpretação fora da realidade e do contexto dos autos, que é uma só, ou seja, não
há um níquel sequer a ser pago a quem quer que seja no presente feito.
5. Determino mais, que toda certidão a ser expedida, de agora em diante, relativa aos
presentes autos, deverá conter, além dos dados pleiteados pelas partes (respeitando a
determinação do item anterior), a observação de que, neste processo, não há crédito
nem direito algum, posto que o pedido inicial foi julgado improcedente com
decisão transitada em julgado, encontrando-se arquivados os autos” (grifei)43

50.
Embora tais decisões e despachos sejam contundentes em relação à inexistência
de qualquer crédito e tenham sido proferidos anos antes do aporte dos direitos creditórios
na carteira do 7 FIDC NP, o parecer jurídico é silente a seu respeito, limitando-se a tratar,
de maneira bastante superficial do objeto da Ação Ordinária de Reivindicação de Terras
e da Ação de Atentado44. É o que se depreende dos trechos abaixo transcritos, em que o
parecer analisa os Processos de Origem:

43 Doc. no 1268810, §11o.
44 O foco do parecer jurídico, na verdade, parece ter sido outros aspectos da operação, como a validade
jurídica da cessão dos créditos. Nesse sentido, as páginas 2 a 4 do parecer se dedicam à análise dos
Processos de Origem, enquanto as 33 páginas restantes tratam da cessão dos direitos creditórios, bem como
do valor que deveria ser atribuído aos créditos. Cf., os seguintes trechos do parecer jurídico, a título
exemplificativo, “Passada a análise do processo judicial de onde se originaram os créditos, exporemos a
respeito da legislação pertinente à cessão de créditos oriundos de ações judiciais transitadas em julgado.
[...] Importante asseverar que a cessão transfere todos os elementos da obrigação, tais como, juros, multa
e, inclusive, garantias da dívida, salvo expressa disposição em contrário. Logo, se a obrigação cedida é
garantida por hipoteca, o cessionário torna-se credor hipotecário; se por penhor, o cedente é obrigado a
entregar o objeto emprenhado ao cessionário. [...] Por fim, no que diz respeito à valoração do crédito
utilizado para composição dos ativos do FIDC-NP, passamos a tecer os pertinentes comentários. [...]
Sendo assim, inicialmente traz-se que a metodologia proposta para valoração dos créditos componentes
do ativo do FIDC-NP baseia-se no termo ‘valor justo’, que resumidamente tem como principal objetivo
evitar a transferência de riqueza entre os direitos quotistas dos fundos e, além disso, dar maior
transparência aos riscos embutidos nas posições, uma vez que as oscilações de mercado dos preços dos
ativos, ou dos fatores determinantes desses, estarão refletidas nas quotas, melhorando assim a
comparabilidade entre suas performances” (doc. no 1268959).
Voto PTE (1758879) SEI 19957.004381/2021-68 / pg. 44

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004381/2021-68 – Página 20 de 39

“O direito creditório em questão advém de ação submetida ao rito ordinário, processo
judicial no 1059/57, que tramitou perante a 1a Vara de Fazenda Pública da Comarca
de Curitiba, e teve por objeto originário do litígio a discussão sobre área de terras,
localizada no município de Paranavaí, no Estado do Paraná. Em suma, tendo por
instrumento processual ação reivindicatória, iniciada no ano de 1.896, pelo Estado do
Paraná, veio a ter reconhecido seu direito de propriedade sobre a supracitada área de
terras. Entretanto, a execução da sentença obtida no referido processo somente foi
ajuizada no ano de 1.946, dando azo à oposição de embargos, sob a ótima da
prescrição do direito. Independentemente dos embargos opostos pelos executados, em
afronta a qualquer normativa e antes do trânsito em julgado da dita execução, o Estado
do Paraná, por meio de medidas administrativas, expulsou os ocupantes do imóvel,
imitindo-se na posse por ato coercitivo, em companhia de força policial. Havendo
clara ilegalidade no ato citado no item anterior, desta feita, foi reconhecida nos autos
da Apelação Cível no 35.521 a referida ilegalidade, interposta por meio da ação de
atentado no 1059/57, esta movida pelos possuidores Espólio de [J.T.P.] [...] e Outros.
Por fim, com base na já referida prescrição da decisão obtida originalmente,
confirmada por meio de embargos à execução, e na própria ilegalidade do ato de
expulsão, inclusive se utilizando o Estado de força policial para tal, que foi pedido o
retorno ao estágio originário, assegurando, desta forma, o direito de propriedade aos
Autores. Desta feita, foi reconhecido o direito de propriedade aos Autores, no total de
16.178 (dezesseis mil, cento e setenta e oito) alqueires, área esta relativa ao imóvel
objeto do litígio, que teve seu trânsito em julgado perante a 3a Turma do Superior
Tribunal de Justiça, mediante acórdão publicado no dia 03 de novembro de 1988
(Resp 37.056-PR) e que, nesta senda, não conheceu do recurso interposto pelo Estado
do Paraná. Ressaltamos que a consolidação do direito se deu por meio do decurso do
prazo para possível ingresso de ação rescisória. A respectiva certidão relativa ao
Acórdão supramencionado foi renovada e encaminhar a este escritório sob o no
2336258, código de segurança no 1D99.FE85.7C11.114, tendo sido gerada em 27 de
dezembro de 2018, às 14h54 min. Segundo certidão emitida no dia 12 de agosto de
1996, pela 1a Vara de Fazenda Pública, Falências e Concordatas da Comarca de
Curitiba, inicialmente o crédito encontrava-se em nome de [...] [M.C.M.N.], tendo
todas as cessões privadas realizadas posteriormente obedecido os requisitos legais.
Voto PTE (1758879) SEI 19957.004381/2021-68 / pg. 45

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004381/2021-68 – Página 21 de 39

Isto posto, não nos parece haver qualquer controvérsia sobre a existência, validade e
exequibilidade do Direito Creditório”45.

51.
A falta de menção a tais decisões no parecer jurídico não foi enfrentada pela
Gestora em nenhum momento, que, pelo o que afirma em sua própria defesa, confiou
cegamente no parecer jurídico notoriamente superficial sem constatar as flagrantes
omissões em que este incorreu.

52.
Em cumprimento aos seus deveres, era esperado que a Sagres tivesse ao menos
identificado as decisões e despachos em questão – que indicavam a inexistência de
qualquer crédito associado aos processos e que poderiam ser facilmente verificáveis a
partir da simples leitura de suas certidões de objeto e pé – e, minimamente, justificado
porque, na sua visão, tais entendimentos poderiam ser revertidos.

53.
Além desses sinais de alerta, havia no caso outros red flags que também foram
ignorados pela Gestora. Faço referência, nesse sentido, à decisão proferida pelo STJ no
âmbito do Recurso Especial no 1.484.529 – PR, em 23/09/2015, que confirmou a
inexistência de direito de indenização por parte de D.E.A.S. contra o Estado do Paraná,
em razão da desapropriação indireta da Gleba dos Apertados. Na decisão, o STJ entendeu
que tal direito à indenização estaria prescrito, nos termos da Súmula 114 do STJ.

54.
É verdade que a decisão sobre o Recurso Especial no 1.484.529 se referiu a
indenização pleiteada por D.E.A.S., enquanto que o Direito Creditório 7 FIDC
supostamente teria origem em direito de indenização devido a outro indivíduo, o Sr.
L.R.C.B. Entretanto, é também verdade que as supostas indenizações devidas a D.E.A.S.

45 Doc. no 1268959, pp. 2 e ss.
Voto PTE (1758879) SEI 19957.004381/2021-68 / pg. 46

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004381/2021-68 – Página 22 de 39

e a L.R.C.B. teriam o mesmo fundamento: a desapropriação indireta pelo Estado do
Panará na Gleba dos Apertados, discutida nos Processos de Origem46-47.

55.
Portanto, a conclusão a que chegou o STJ no âmbito do Recurso Especial no
1.484.529 – PR seria, em tese, também aplicável aos Direitos Creditórios 7 FIDC. A
referida decisão era um julgado precedente bastante relevante para a análise jurídica do
direito de indenização que supostamente servia de lastro aos Direitos Creditórios 7 FIDC.
Além disso, tratava-se de decisão que poderia ser facilmente identificada em pesquisa
sobre a matéria, tendo sido proferido pelo STJ, corte mais alta do Poder Judiciário para
julgar questões atinentes à legislação infraconstitucional.

56.
A despeito disso, a Sagres não mencionou ter realizado qualquer análise sobre o
Recurso Especial no 1.484.529 – PR para subsidiar o aporte dos direitos creditórios na
carteira do 7 FIDC NP, o que também demonstra a sua falta de diligência.

57.
Em sua defesa, a Gestora argumenta que os Direitos Creditórios 7 FIDC teriam
sido aportados na carteira do fundo pela sua Cotista Única, de modo que “a aquisição dos
direitos creditórios ocorreu por iniciativa da [...] [Cotista Única] e muito antes da
constituição do fundo”48. O argumento, a meu ver, não afasta a irregularidade cometida
pela Sagres.

46 Cf. o seguinte trecho da decisão do STJ no Recurso Especial no 1.484.529 – PR: “O Tribunal de origem,
ao debruçar-se sobre a questão, assim decidiu (fls. 425-427, e-STJ): ‘Na hipótese em questão, constata-se
que a prescrição é vintenária, vez que se trata de hipótese de desapropriação indireta, a qual tem natureza
real, sendo alcançada pela prescrição aquisitiva. Conforme se observa da petição inicial, em 1896, o
Estado do Paraná ajuizou ação reivindicatória das terras denominadas ‘Apertados’ em face de [J.T.T.]
[...] e outros [...]’” (doc. no 1269235).
47 Consultada sobre o assunto, a PFE afirmou, no mesmo sentido, que “De tudo que foi relatado, verifica-
se que, embora o ativo objeto desses autos administrativos tenha por fundamento ação diversa daquela
colacionada pela r. GIES, sendo verdade que a coisa julgada tem limites subjetivos, ou seja, surte efeitos
apenas sobre as partes do processo, o fato é que o direito objeto da ação e da cessão que dá lastro às cotas
emitidas pelo fundo Estratégia tem a mesma origem da demanda proposta pelo Senhor [D. E.], ou seja, o
conflito possessório que envolveu a ‘Gleba de Apertados', conforme se pode extrair do conteúdo do
acórdão proferido pelo eg. STJ (Recurso Especial no 1.484.529 - PR), nos autos da Ação de
Desapropriação Indireta proposta por esse último senhor (Doc. SEI CVM no 0994165). Tanto é assim, que
o Senhor [L.] afirma que a origem de seu direito está, justamente, nos processos acima relatados (páginas
3 e 4 de sua petição inicial)” (doc. no 1270361, §17).
48 Doc. no 1412804, p. 2.
Voto PTE (1758879) SEI 19957.004381/2021-68 / pg. 47

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004381/2021-68 – Página 23 de 39

58.
O fato de os direitos creditórios aportados pertencerem ao cotista único do fundo,
não exime o gestor de analisar a validade desses créditos ou os fundamentos considerados
na hipótese de a sua constituição ou validade jurídica ser fator preponderante de risco
declaradamente assumido pelo cotista, em cumprimento ao seu dever de diligência.

59.
Os gestores são profissionais registrados junto à CVM para o desempenho de
atividade que é regulada por uma série de normas editadas pela Autarquia. O
cumprimento dessas regras visa a garantir que a prestação de serviço de gestão atenderá
a padrões mínimos desejáveis para o adequado funcionamento do mercado.

60.
A observância desses padrões mínimos é salutar para a higidez do mercado de
capitais como um todo, não podendo o gestor se eximir desses deveres apenas pelo fato
de estar atuando a frente de um fundo exclusivo. Como explicado pelo Diretor Relator
Gustavo Tavares Borba, no âmbito do PAS CVM no 07/2012, j. 07/03/2017:

“Os gestores de carteira são profissionais que foram especificamente contratados para
exercer a gestão diligente de fundos de investimento, e que, por conta disso, recebem
contrapartida econômica. Assim, eles possuem exclusiva responsabilidade pela gestão
da carteira dos fundos, como, aliás, encontrava-se previsto nos contratos de gestão
referentes aos fundos de investimento em análise.
Desta forma, o gestor mantém hígidas suas obrigações fiduciárias seja qual for o tipo
de fundo de investimento para o qual preste serviço, ainda que seja um fundo
exclusivo. Isso porque, dentre as proteções instituídas pela regulamentação aplicável
da CVM, encontra-se o imprescindível dever de atuação diligente e leal de todos os
profissionais que prestam serviços aos fundos de investimento, ainda que sejam
fundos exclusivos, na medida em que esses deveres impõe diante da relação fiduciária
inerente a função de gerir recursos de terceiros”49.

49 Cf., no mesmo sentido, a Manifestação de Voto da Diretora Flávia Perlingeiro, no âmbito do PAS CVM
no 19957.003200/2017-08, de relatoria do Diretor João Accioly, j. em 31/01/2023: “13. Restaram, assim, a
meu juízo, incontroversas a materialidade e a autoria da referida infração, que não se desconfiguram pelo
fato de ter se tratado de fundo exclusivo, detido por investidor profissional, integrante do mesmo grupo
econômico da Administradora e da Gestora, tampouco por ter sido a perda financeira arcada pelo referido
cotista único. 14. A meu ver, a interpretação dada pelo Relator ao alcance do dever de cuidado e diligência
Voto PTE (1758879) SEI 19957.004381/2021-68 / pg. 48

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004381/2021-68 – Página 24 de 39

61.
Em resumo, havia claros sinais de alerta no caso de que o suposto crédito
aportado na carteira do 7 FIDC NP não consistia em verdadeiro direito creditório, nos
termos do art. 1o, § 1o, da ICVM 444. Havia decisões judicias e despacho categóricos
nesse sentido nos autos dos Processos de Origem. Essas decisões e esses despachos
poderiam ter sido identificados pela simples leitura das certidões de objeto e pé das ações,
mas não foram constatados pela Sagres. E mais: os Direitos Creditórios 7 FIDC eram o
único ativo investido pelo fundo, o que reforça a sua relevância.

62.
Diante desses aspectos, me parece flagrante a falta de diligência por parte da
Gestora no desempenho de suas funções, de tal maneira que houve in casu violação ao
art. 92, I, da ICVM 555 c/c art. 1o, § 1o, da ICVM 444.

63.
Uma vez apurada a responsabilidade da Sagres, passo a examinar a conduta do
Sr. Expedito Pereira de Araujo Junior, na qualidade de diretor responsável pela Gestora,
à época dos fatos.

64.
Conforme exposto em diversos precedentes da CVM, o diretor responsável é o
indivíduo encarregado de zelar pelo cumprimento das regras que cada regulado deve
observar, funcionando como um centro de imputação de responsabilidade50. Ao analisar
a sua responsabilidade, cabe verificar se o diretor tomou os cuidados e as providências
necessárias para garantir o cumprimento de seus deveres e responsabilidades.

do administradores e dos gestores de fundos de investimento, consoante previstos na regulamentação
editada pela CVM, parece restringir demasiadamente a aplicabilidade de um dos mais basilares standards
gerais de conduta dos referidos prestadores de serviço e promover, em certa medida, um regime que
ampararia, em diversas situações, a irresponsabilidade para administradores e gestores de fundos
exclusivos de investidores profissionais”.
50 Cabe citar o seguinte trecho do voto do Diretor Relator Otávio Yazbek, no PAS CVM no RJ2010/9129,
j. em 09/08/2011: “A lógica de se estabelecer focos de responsabilização – diretores responsáveis por
atividades específicas – é a de criar não apenas centros de imputação de responsabilidades, de modo que
estas não fiquem sempre diluídas na pessoa jurídica, mas também a de, com isso, criar estímulos para a
conduta diligente – ou protetiva – dos administradores designados para aquelas funções”.
Voto PTE (1758879) SEI 19957.004381/2021-68 / pg. 49

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004381/2021-68 – Página 25 de 39

65.
No caso em questão, entendo que o Sr. Expedito Pereira de Araujo Junior não
demonstrou qualquer cuidado e diligência para dar cumprimento às suas obrigações
regulatórias. Nesse sentido, em sua defesa, apresentada conjuntamente com a Sagres, o
acusado apresenta os mesmos argumentos que já foram acima refutados.

66.
Ante o exposto, voto pela condenação da Sagres e do Sr. Expedito Pereira de
Araujo Junior pelo descumprimento do art. 92, I, da ICVM 555 c/c art. 1o, § 1o, da ICVM
444.

V.B
Atuação da Orla e do Sr. Paulo Dominguez Landeira

67.
A Orla figurou como administradora fiduciária do 7 FIDC NP quando do aporte
dos direitos creditórios em questão na carteira do fundo.

68.
Com relação à responsabilidade dos administradores, a CVM tem entendido que
estes exercem um papel de gatekeeper51. Conforme disposto na ICVM 356, vigente à
época dos fatos, os administradores poderiam contratar terceiros para o desempenho de
determinadas funções no âmbito dos fundos de investimento, mas essa terceirização não
afasta a sua responsabilidade de fiscalizar os prestadores de serviço contratados52.

69.
Analisando a conduta da Orla sob essa perspectiva, entendo que a administradora
falhou no cumprimento de seus deveres fiduciários.

51 PAS CVM no 02/2002, Dir. Rel. Pedro Olivia Marcilio de Souza, j. em 17/01/2007.
52 Cf., voto do diretor Pablo Renteria, no âmbito do PAS no RJ2013/5456, Dir. Rel. Roberto Tadeu Antunes
Fernandes, j. em 20/10/2015: “Entendo, diferentemente, que o dever de fiscalização que compete ao
administrador de fundos e ao seu diretor responsável constitui obrigação de meios, em virtude da qual
aqueles se comprometem a empregar os seus melhores esforços na supervisão dos serviços prestados por
terceirizados. Nesse sentido, estão obrigados a estabelecer rotinas efetivas de fiscalização e a avaliar,
regularmente, a eficácia desses procedimentos, com vista a corrigir falhas eventuais e introduzir
aperfeiçoamentos necessários” (grifei).
Voto PTE (1758879) SEI 19957.004381/2021-68 / pg. 50

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004381/2021-68 – Página 26 de 39

70.
Sobre as diligências que teria adotado em relação ao aporte dos Direitos
Creditórios 7 FIDC, a Orla argumenta que se valeu do mesmo parecer jurídico contratado
pela Gestora, afirmando que a partir da análise jurídica contida nesse parecer “sentiu-se
confortável para seguir adiante aceitando a integralização do Fundo com os direitos
creditórios”.

71.
Como visto acima, entretanto, o referido parecer apresentava diversas falhas,
tendo deixado de analisar questões relevantes sobre os Processos de Origem, notadamente
as decisões judiciais proferidas nos autos dessas ações que indicavam a inexistência de
qualquer direito creditório associado.

72.
Como visto acima, havia diversos sinais de alerta no caso que deveriam ter
chamado a atenção da administradora, podendo-se mencionar:

(i)
A decisão proferida em 20/07/2001 nos autos da Ação de
Reinvindicação de Terras, no sentido de que não existe “nenhum título
executivo e nem qualquer outro direito, nem mesmo reconhecimento
de qualquer outra responsabilidade do Estado do Paraná, nestes
autos” (grifei);

(ii)
A decisão proferida em 11/04/2003 nos autos da Ação de Atentado no
1059/57, no sentido de que não haveria “um níquel sequer ser pago a
quem quer que seja no presente feito” (grifei); e

(iii)
A decisão do STJ sobre o Recurso Especial n° 1.484.529-PR, proferida
em 23/09/2015, no qual se reconheceu, em última instância, a
prescrição do direito de indenização pleiteado contra o Estado do
Paraná por D.E.A.S., em razão da desapropriação da Gleba dos
Apertados.

Voto PTE (1758879) SEI 19957.004381/2021-68 / pg. 51

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004381/2021-68 – Página 27 de 39

73.
A despeito desses gritantes sinais de alerta, a Orla se manteve inerte, não tendo
formulado qualquer questionamento sobre esses pontos.

74.
Em sua defesa, a Orla sustenta que “ainda que deficiências pudessem existir no
referido parecer jurídico, isto seria impossível de ser percebido pelo Sr. Paulo Landeira,
uma vez que tais deficiências apontadas no Termo de Acusação são – também –
eminentemente
jurídicas,
constituindo,
basicamente,
nuances
processuais,
compreendidas nas diversas demandas judiciais ora em comento”.

75.
O argumento não procede. As deficiências identificadas no parecer jurídico não
diziam respeito a “nuances processuais”, mas sim a decisões bastante claras e
contundentes no sentido de que não existiria qualquer crédito relacionado às ações
judiciais. Tratava-se de sinais de alerta que poderiam ser percebidos inclusive por um
leigo no assunto – o que, obviamente, não era o caso da Orla, que era profissional
autorizada a prestar o serviço de administração fiduciária.

76.
Assim, a meu ver, restou caracterizada a responsabilidade da Orla por violação
ao dever de diligência em relação ao aporte dos Direitos Creditórios 7 FIDC. Reforço,
neste ponto, os mesmos comentários tecidos acima a respeito da relevância dos direitos
creditórios para o fundo e dos evidentes sinais de alerta ignorados, de modo que entendo
que a falha incorrida pela administradora no caso foi também bastante grave.

77.
Quanto à atuação de Paulo Dominguez Ladeira, à luz das considerações feitas
acima sobre a responsabilidade do diretor responsável e considerando que as infrações
discutidas estão relacionadas às suas funções, entendo que restou configurada também a
sua responsabilidade. Em sua defesa, Paulo Dominguez Ladeira trouxe os mesmos
argumentos que a Orla, que foram rebatidos acima.

78.
Voto, portanto, pela condenação da Orla e de Paulo Dominguez Ladeira por
infração ao art. 92, I, da ICVM 555 c/c art. 1o, § 1o, da ICVM 444.

Voto PTE (1758879) SEI 19957.004381/2021-68 / pg. 52

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004381/2021-68 – Página 28 de 39

V.C
Atuação da Monetar e do Sr. Marcelo de Macedo Soares e Silva

79.
Passo, por fim, à análise da conduta da Monetar, que figurou como
administradora fiduciária do Estratégia FIDC NP, e de seu diretor responsável.

80.
Conforme exposto na Seção III do presente voto, os direitos creditórios
integralizados pela Cotista Única na carteira do Estratégia FIDC NP eram provenientes
da Ação de Desapropriação Indireta no 0004840-59.2019.8.16.0004. Esses direitos
creditórios também eram os únicos ativos investidos pelo Estratégia FIDC NP.

81.
A referida Ação de Desapropriação estava diretamente relacionada à Ação de
Atentado e à Ação de Reinvindicação de Terras. Isso porque, a suposta indenização
discutida nos autos da Ação de Desapropriação Indireta decorreria da ocupação da “Gleba
dos Apertados” pelo Estado do Paraná, o que foi discutido nos autos dessas outras duas
ações.

82.
A própria petição inicial da Ação de Desapropriação Indireta deixa clara a
ligação entre as demandas53, afirmando que:

53 Doc. no 0960313, p. 5.
Voto PTE (1758879) SEI 19957.004381/2021-68 / pg. 53

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004381/2021-68 – Página 29 de 39

83.
Além disso, as certidões de objeto e pé dos Processos de Origem – das quais
constavam os sinais de alerta mencionados ao longo deste voto – foram juntadas como
anexos da petição inicial54.

84.
Uma vez esclarecida a evidente relação entre os processos, entendo que também
restou caracterizada a falha no dever de diligência por parte da Monetar, que tampouco
foi capaz de identificar os sinais de alerta que apontavam para a inexistência de qualquer
direito creditório associado às ações.

85.
Ao ser questionada sobre as diligências que teria realizado, a Monetar afirma
que teria contratado parecer jurídico para analisar os direitos creditórios, de lavra de
M.M.55.

54 Doc. no 0960313, pp. 25 e ss.
55 Doc. 1269659.
Voto PTE (1758879) SEI 19957.004381/2021-68 / pg. 54

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004381/2021-68 – Página 30 de 39

86.
Esse parecer jurídico, porém, também ignorou as claras decisões no sentido de
que inexistiria qualquer direito creditório associado aos Processos de Origem, bem como
a decisão do STJ que julgou prescrito o direito à indenização pleiteado por D.E.A.S.

87.
Tal decisão do STJ, como visto, possuía o mesmo fundamento jurídico que deu
origem ao suposto direito creditório detido pela Cotista Única e aportado na carteira do
Estratégia FIDC NP e, portanto, consistia em precedente bastante relevante para a análise
jurídica dos direitos creditórios.

88.
A despeito disso, a Monetar não trouxe qualquer fundamento ou razão para
justificar porque a Ação de Desapropriação Indireta poderia ter uma expectativa de
desfecho diferente em relação ao referido precedente do STJ.

89.
Transcrevo, abaixo, os trechos em que o parecer jurídico menciona a Ação de
Desapropriação Indireta e os Processos de Origem. Como se vê, o documento limitou-se
a explicar o litígio objeto desses processos, sem, em momento algum, tratar dos evidentes
sinais de alerta que se apresentaram no caso:

“O litígio protagonizado por meio dos autos n° 0004840-59.2019.8.16.0004, que
tramita perante a 2a Vara de Fazenda Pública de Curitiba, teve origem na discussão
sobre a propriedade imobiliária de conjunto de terras localizado no município de
Paranavaí, no Estado do Paraná. Em resumo, o Estado do Paraná, por meio de uma
ação reivindicatória proposta, teve por reconhecido seu direito de propriedade sobre
o imóvel acima referido. Contudo, a execução da sentença somente foi ajuizada 48
anos depois, dado ensejo à oposição de embargos pelos executados, sob a matriz de
defesa da prescrição do direito do Estado do Paraná. Como apenas 48 depois da
referida decisão o Estado do Paraná executou a sentença, a fim de cancelar as
transcrições imobiliárias em nome dos vencidos e seus sucessores, houve a oposição
de embargos à execução que, em primeiro grau reconheceu a prescrição da pretensão
executiva. Após a interposição de vários recursos junto aos tribunais superiores, a
sentença foi mantida, tendo a decisão dos embargos à execução transitado em julgado
no dia 09 de junho de 1999, que reconheceu a prescrição a pretensão executiva do
Estado do Paraná. Assim, a Ação Reivindicatória obteve a decretação da prescrição
da sentença, confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme Recurso
Voto PTE (1758879) SEI 19957.004381/2021-68 / pg. 55

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004381/2021-68 – Página 31 de 39

Especial 37056 cuja emanta segue: [...] Referida decisão obteve seu transito em
julgado em 09/06/1999, reconhecendo a prescrição do Estado do Paraná em sua
execução, tendo em decorrência o transito em julgado, instituindo a questão como
coisa julgada. Com base na prescrição da execução movida pelo Estado do Paraná –
que seria posteriormente confirmada nos embargos à execução originários – e
ilegalidade do ato administrativo supra referido, a Ação de Atentado tinha como
pedido o retorno das partes ao status quo ante, assegurando o direito imobiliário dos
autores contra o ente público. Adicionalmente, não foi movida nenhuma Ação
Rescisória pelo Estado do Paraná, consolidando o direito creditório, transitado em
julgado em 09 de junho de 1999. Dessa forma, conclui-se, como bem apontado nos
autos que originam o presente direito creditório que: a-) O Estado do Paraná teve sua
execução da ação reivindicatória julgada prescrita pelo STJ em decisão transitada em
julgado em 09 de junho de 1999. b-) O Estado do Paraná, de forma absolutamente
ilegal e violenta, como comprovado nos autos, tomou a força a posse até então mansa
e pacífica. c-) Face a impossibilidade da devolução das terras, não restou outra
alternativa que não fosse pagamento dos valores correspondentes a terra ocupada
indevidamente, por meio da propositura de ação de desapropriação indireta, ora
analisada”56.

90.
Em sua defesa, a Monetar e o seu diretor responsável alegam que “basta que um
direito creditório seja objeto de uma ação judicial em curso para que o mesmo possa
integrar o patrimônio de um FIDC-NP”, de modo que não haveria qualquer violação no
caso ao disposto no art. 1, §1o, da ICVM 444.

91.
Além disso, os acusados argumentam que “ao se valer de sua própria avaliação
acerca do que considera o provável resultado da Ação de Desapropriação Indireta, a
SSE busca transformar seu juízo de valor em um dado fático, afirmando,
peremptoriamente, que o direito creditório cedido ao Estratégia FIDC-NP não possui
validade jurídica ou substância econômica”.

92.
Os argumentos não merecem prosperar.

56 Doc. no 1269659, p. 4 e ss.
Voto PTE (1758879) SEI 19957.004381/2021-68 / pg. 56

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004381/2021-68 – Página 32 de 39

93.
É verdade que direitos creditórios originados de ações judiciais em curso (ou
mesmo direitos creditórios cuja constituição ou validade jurídica seja fator preponderante
de risco) podem integrar a carteira de FIDC NP. Esse fato não é desafiado ou negado em
nenhum momento pela Acusação. O que a SSE questiona é se a Monetar cumpriu com o
seu dever de diligência ao permitir, sem amparo em qualquer fundamentação que
expressamente abordasse tais riscos e indicasse possível existência de direito creditório
em contenda, que os supostos “direitos creditórios” em tese originados a partir da Ação
de Desapropriação Indireta ingressassem na carteira do Estratégia FIDC NP.

94.
Como visto, em cumprimento ao seu dever de diligência, caberia à
administradora verificar se os direitos creditórios atendem aos requisitos formais básicos
que devem ser preenchidos para integrar a carteira de um FIDC NP, não como uma mera
avaliação de elegibilidade em tese (i.e. qualquer ação judicial em curso), mas,
minimamente, identificar que havia fundamento que descolasse o desfecho de tal ação
daquele dos Processos de Origem e do precedente citado. Esses direitos creditórios, afinal,
passariam a compor a carteira do fundo de investimento e a fazer parte da sua estratégia
de gestão, não se podendo admitir que um direito creditório inexistente fosse aportado na
carteira do Estratégia FIDC NP.

95.
Isso não quer dizer que a administradora de FIDC-NP esteja sempre obrigada a
fazer uma due diligence acurada de quaisquer direitos creditórios relativos a ações em
curso, não podendo se fiar em pareceres jurídicos. A questão não deve ser vista como
uma questão em tese, que desafia os procedimentos ordinários de avaliação de
elegibilidade, mas sim, no caso concreto, à luz do histórico da matéria em específico.

96.
Analisando o caso sob essa perspectiva, percebe-se que havia evidentes sinais
de alerta de que não havia crédito associado às ações judiciais que deram origem aos
direitos creditórios aportados na carteira do Estratégia FIDC NP.

Voto PTE (1758879) SEI 19957.004381/2021-68 / pg. 57

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004381/2021-68 – Página 33 de 39

97.
Esperava-se da Monetar que tivesse identificado esses sinais de alerta – que eram
facilmente perceptíveis a partir da simples leitura das certidões de objeto e pé das ações
judiciais – e, ao menos, formulado questionamentos sobre esses aspectos.

98.
Nada disso foi feito no caso. A postura da Monetar foi bastante passiva, tendo
simplesmente confiado no parecer jurídico, sem ter feito uma leitura minimamente crítica
do documento. Não se tratava, ressalte-se, de direitos creditórios de menor importância
para o fundo de investimento, constituindo, ao contrário, o único ativo investido, ainda
que caiba também reconhecer que esse ativo foi trazido pela própria Cotista única e não
tenha constituído uma oportunidade de investimento estruturada pela gestora.

99.
De todo modo, entendo ter restado comprovado o descumprimento por parte da
Monetar do art. 92, I, da ICVM 555 c/c art. 1o, §1o, da ICVM 444.

100.
À luz das observações apresentadas acima sobre a responsabilidade do diretor
responsável e considerando que as infrações discutidas estão relacionadas às suas
funções, respeitosamente, entendo que Marcelo de Macedo Soares e Silva também deve
responder pela infração. O acusado apresentou defesa conjunta com a Monetar, trazendo
os mesmos argumentos que já foram rebatidos acima.

VI.
MÉRITO: INTEGRALIZAÇÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS EM DESACORDO COM
O ART. 15, §2o, DA ICVM 356

101.
A segunda infração compreendida neste PAS refere-se à suposta violação, pela
Orla, pela Monetar e por seus diretores responsáveis, ao art. 15, §2o da ICVM 356, ao
terem autorizado que cotista sênior integralizasse cotas mediante o aporte de direitos
creditórios.

102.
O art. 15, §2o, da ICVM 356 dispõe no seguinte sentido:

Voto PTE (1758879) SEI 19957.004381/2021-68 / pg. 58

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004381/2021-68 – Página 34 de 39

“Art. 15. A integralização, a amortização e o resgate de cotas do fundo podem ser
efetuados em cheque, ordem de pagamento, débito e crédito em conta corrente,
documento de ordem de crédito, ou outro mecanismo de transferência de recursos
autorizado pelo Banco Central do Brasil – BACEN. [...]
§2o Em se tratando de cotas subordinadas, admite-se, nos termos do regulamento
do fundo, que a integralização, a amortização e o resgate sejam efetuados em direitos
creditórios” (grifei)

103.
A Acusação entendeu que a Orla e a Monetar teriam violado o dispositivo, uma
vez que seria vedada a integralização das cotas pela Cotista Única com direitos
creditórios, tendo em vista que a permissão prevista no §2o do art. 15 da ICVM 356 apenas
abrangeria “cotas subordinadas”.

104.
Nesse sentido, a SSE argumentou que “para fins de interpretação da Instrução
CVM no 356, o cotista exclusivo de um fundo de investimento em direitos creditórios deve
ser visto como cotista sênior, uma vez que o cotista subordinado necessariamente se
subordina a outra classe de cotas, a sênior. Ou seja, não há possibilidade da existência
de subordinação sem um sênior” (grifei).

105.
Em sua defesa, a Monetar alegou que “a regra constante do art. 15, § 2o, da
Instrução CVM n° 356/2001 somente tem cabimento quando há mais de um cotista em
um FIDC, na medida em que tal norma visa regular as relações entre cotistas sêniores e
subordinados”.

106.
No entendimento da Monetar, “[o] propósito da norma em questão consiste em
não permitir que um cotista transfira o risco dos direitos creditórios que ele mesmo
aportou ao fundo para os demais cotistas. Com efeito, a atribuição de cotas sêniores a
tal cotista faria com que os demais cotistas suportassem eventuais prejuízos advindos de
um inadimplemento dos direitos creditórios por ele carreados ao fundo, ao mesmo tempo
em lhe seria permitido auferir os resultados positivos provenientes de outros ativos
integrantes da carteira desse mesmo fundo. Trata-se, portanto, de uma disposição que
visa coibir uma possível prática não equitativa, que acarretaria um desequilíbrio nas
Voto PTE (1758879) SEI 19957.004381/2021-68 / pg. 59

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004381/2021-68 – Página 35 de 39

relações entre os cotistas do fundo. Isso porque a relação de subordinação imposta ao
cotista que aporta direitos creditórios faz com que ele se sujeite ao risco de
inadimplemento desses mesmos direitos, mitigando o risco de que o ônus de tal
inadimplemento venha a ser transferido para os demais cotistas”57.

107.
Entendo que a leitura que as Administradoras fizeram da norma é razoável,
sendo excessivo puni-las em sede de processo administrativo sancionador por terem
adotado comportamento que não estava claramente vedado na regulamentação.

108.
O art. 15, §2o da ICVM 356 permite que a integralização de cotas subordinadas
ocorra por meio de direitos creditórios.

109.
A lógica subjacente ao dispositivo é que, em uma estrutura com cotas sêniores e
subordinadas, a integralização com direitos creditórios é mais aderente ao perfil de risco
dos cotistas subordinados, que retém risco, subordinando-se para efeito de amortização e
resgate58.

110.
Ao permitir a integralização em direitos creditórios apenas por cotistas
subordinados, cria-se um alinhamento de incentivos entre tal cotista e o fundo, já que os
eventuais prejuízos decorrentes do ativo aportado serão suportados principalmente pelo
próprio cotista que o integralizou.

111.
O art. 15, §2o da ICVM 356, entretanto, trata apenas de FIDCs que apresentem
cotas subordinadas, sendo omisso em relação aos fundos exclusivos, que possuem classe
única de cota. Nesse ponto, discordo da interpretação da Área Técnica de que as cotas

57 Doc. no 1412218, p. 29.
58 Conforme definido no art. 2o, XII, da ICVM 356: “XII – cota de classe subordinada: aquela que se
subordina às demais para efeito de amortização e resgate”. Nesse mesmo sentido, cf. voto do então
Presidente Marcelo Trindade, no âmbito do Processo CVM no RJ2004/6913, apreciado na Reunião de
Colegiado de 04/10/2005: “Adicionalmente, os regulamentos dos FIDC lançados no mercado têm
estabelecido a existência de uma classe de cotas junior, subordinadas às demais (estas chamadas cotas
senior), que somente receberão as amortizações ou reembolsos do fundo após o pagamento às demais cotas
dos valores aportados, com a remuneração que constitua a meta do FIDC. Tais cotas subordinadas,
também na maioria das vezes, têm sido retidas pelos originadores, funcionando, na prática, como uma
garantia adicional para a hipótese de não pagamento de uma parcela dos créditos cedidos ao fundo”.
Voto PTE (1758879) SEI 19957.004381/2021-68 / pg. 60

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004381/2021-68 – Página 36 de 39

detidas pelo cotista exclusivo seriam equiparáveis às cotas sêniores, para fins desse
dispositivo. Não vislumbro motivos convincentes para tal equiparação, considerando que
a caraterística central que difere um cotista sênior do subordinado é a preferência no
recebimento de amortização e resgate, o que não está presente no caso de um fundo
exclusivo, que sequer possui mais de um cotista.

112.
Nesse contexto, entendo ser razoável a interpretação conferida à norma pelas
Administradoras, no sentido de que a integralização com direitos creditórios em um fundo
exclusivo não estaria vedada pelo art. 15, §2o da ICVM 356.

113.
Entendo que a razoabilidade dessa interpretação é reforçada por dois aspectos.
O primeiro deles é que, conforme alegam as acusadas, parece-me que as preocupações
tuteladas pelo artigo, que estão ligadas à relação entre cotistas sêniores e subordinados,
não estariam presentes no caso de fundos exclusivos.

114.
Em segundo lugar, observo que a ICVM 555, vigente à época, e cuja disposições
se aplicavam aos FIDC na ausência de norma específica, determinava que as cotas de
fundos exclusivos poderiam ser integralizadas com ativos financeiros59.

115.
Dado que no regime da ICVM 555 era permitido aos fundos exclusivos a
integralização de cotas por meio de bens e direitos, não vislumbro motivos para a mesma
possibilidade não ser aplicável aos FIDC exclusivos, podendo-se, inclusive, argumentar
pela aplicação subsidiária desse dispositivo ao caso.

59 Esse entendimento se extrai da leitura conjugada dos arts. 125, 129 e 130 da ICVM 555: “Art. 125. O
fundo destinado exclusivamente a investidores qualificados, desde que previsto em seu regulamento, pode:
I – admitir a utilização de ativos financeiros na integralização e resgate de cotas, com o estabelecimento
de critérios detalhados e precisos para adoção desses procedimentos;”
“Art. 129. O fundo destinado exclusivamente a investidores profissionais pode, desde que previsto em seu
regulamento, utilizar-se das faculdades descritas nos incisos do art. 125 e, ainda, das seguintes:”
“Art. 130. Considera-se “Exclusivo” o fundo para investidores profissionais constituído para receber
aplicações exclusivamente de um único cotista”.
Voto PTE (1758879) SEI 19957.004381/2021-68 / pg. 61

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004381/2021-68 – Página 37 de 39

116.
Voto, portanto, pela absolvição da Orla, da Monetar e de seus diretores
responsáveis da acusação de infração ao art. 15, §2o, da ICVM 356/2001 c/c art. 92, I, da
ICVM 555.

VII.
CONCLUSÃO E DOSIMETRIA

117.
Por fim, passo à conclusão e dosimetria da pena.

118.
Os fatos objeto deste PAS ocorreram posteriormente à edição da Lei n°
13.506/2017, visto que as integralizações dos direitos creditórios nas carteiras do 7 FIDC
NP e do Estratégia FIDC NP ocorreram em 08/02/201960 e 25/09/201961,
respectivamente. Sendo assim, são aplicáveis os valores de multa previstos na atual
redação do art. 11 da Lei no 6.385/1976.

119.
As infrações discutidas neste PAS enquadram-se no Grupo V do Anexo A da
Resolução CVM no 45/202162-63.

120.
Na fixação da pena, levei em consideração:

(i)
os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade;

(ii)
as circunstâncias do caso, que, de um lado, está relacionado a fundo
exclusivo, com baixa repercussão no mercado, mas, de outro lado,
envolveu uma falha grave pelos administradores e gestor no desempenho
de suas atividades;

60 Doc. no 1268975.
61 Doc. no 1269593.
62 “I – descumprimento dos deveres fiduciários dos administradores de companhias abertas ou fundos de
investimento, ressalvadas as condutas específicas descritas em outro Grupo neste Anexo;”
63 “Art. 116. Esta Resolução entra em vigor em 1o de outubro de 2021, aplicando-se imediatamente aos
processos em curso, resguardada a validade dos atos praticados antes de sua vigência.”
Voto PTE (1758879) SEI 19957.004381/2021-68 / pg. 62

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004381/2021-68 – Página 38 de 39

(iii)
os bons antecedentes dos acusados na extensão e quando aplicável64 (os
quais considero como atenuante da pena, no percentual de 15%, nos
termos do art. 66 da Resolução CVM no 45/2021); e

(iv)
os precedentes do Colegiado65.

121.
Com base nesses elementos, fixo a pena-base em R$800.000,00 (oitocentos mil
reais) para a Gestora e as Administradoras, e em R$400.000,00 (quatrocentos mil reais)
para os respectivos diretores responsáveis.

122.
Nesses termos, voto:

(i)
Pela condenação da Orla Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários S.A., à penalidade de multa pecuniária, no valor de
R$800.000,00 (oitocentos mil de reais), por infração art. 92, I, da ICVM
555 c/c o art. 1o, §1o, da ICVM 444;

(ii)
Pela condenação de Paulo Dominguez Landeira, na qualidade de
diretor responsável da Orla, à penalidade de multa pecuniária, no valor
de R$400.000,00 (quatrocentos mil reais), por infração art. 92, I, da
ICVM 555 c/c o art. 1o, §1o, da ICVM 444;

(iii)
Pela condenação da Sagres Investimentos Administração de
Recursos Ltda., à penalidade de multa pecuniária, no valor de

64 A Monetar, a Sagres, o Sr. Expedito Pereira de Araujo Junior e o Sr. Marcelo de Macedo Soares e Silva,
não sofreram condenações no âmbito da CVM, até o presente momento. Já a Orla e o Sr Paulo Dominguez
Landeira já foram condenados no âmbito de processo administrativo sancionador julgado pelo Colegiado
da CVM.
65 Cf., por exemplo, (i) PAS CVM no 2014/3161, Dir. Rel. Flávia Perlingeiro; j. 10/11/2020; (ii) PAS CVM
n° 19957.011774/2017-41, Pres. Rel. Marcelo Barbosa, j. em 16/12/2019; (iii) PAS CVM no RJ2012/12201,
Dir. Rel. Luciana Dias, j. em 04/08/2015; e (iv) PAS CVM no RJ2012/0869, Dir. Rel. Ana Novaes, j. em
30/04/2013.
Voto PTE (1758879) SEI 19957.004381/2021-68 / pg. 63

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004381/2021-68 – Página 39 de 39

R$680.000,00 (seiscentos e oitenta mil reais), por infração art. 92, I, da
ICVM 555 c/c o art. 1o, §1o, da ICVM 444;

(iv)
Pela condenação de Expedito Pereira de Araujo Junior, na qualidade
de diretor responsável da Sagres, à penalidade de multa pecuniária, no
valor de R$340.000,00 (trezentos e quarenta mil reais), por infração art.
92, I, da ICVM 555 c/c o art. 1o, §1o, da ICVM 444;

(v)
Pela condenação da Monetar Distribuidora de Títulos Ltda., à
penalidade de multa pecuniária, no valor de R$680.000,00 (seiscentos
e oitenta mil reais), por infração art. 92, I, da ICVM 555 c/c o art. 1o,
§1o, da ICVM 444;

(vi)
Pela condenação de Marcelo de Macedo Soares e Silva, na qualidade
de diretor responsável da Monetar, à penalidade de multa pecuniária,
no valor de R$340.000,00 (trezentos e quarenta mil reais), por infração
art. 92, I, da ICVM 555 c/c o art. 1o, §1o, da ICVM 444; e

(vii)
Pela absolvição da Orla Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários S.A., da Monetar Distribuidora de Títulos Ltda. e de
seus diretores responsáveis, Paulo Dominguez Landeira e Marcelo de
Macedo Soares e Silva, da acusação de infração art. 92, I, da ICVM
555 c/c ao art. 15, § 2o, da ICVM 356.

É como voto.

Rio de Janeiro, 11 de abril de 2023.

João Pedro Nascimento

Presidente Relator
Voto PTE (1758879) SEI 19957.004381/2021-68 / pg. 64